Tribunal: TJMT
Processo: 1000391-33.2019.8.11.0084
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000391-33.2019.8.11.0084
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Corrupção de Menores, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JEOVANE DOS SANTOS DA COSTA - CPF: 127.607.609-60 (APELANTE), JOSE BRUNO MAGALHAES - CPF: 085.484.516-02 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS MARQUES - CPF: 058.631.731-73 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CLODOALDO LOPES DE LIMA - CPF: 830.534.251-49 (ASSISTENTE), WENDER MAURO PROFESSOR LEITE - CPF: 943.687.911-34 (ASSISTENTE), GUILHERME SPERANDIO SOUTO - CPF: 044.949.901-40 (ASSISTENTE), LUCAS OLIVEIRA DOS SANTOS (VÍTIMA), ANE CAROLINE DOS SANTOS (VÍTIMA), LUCAS DE ALMEIDA MARQUES (VÍTIMA), ANE CAROLINE DOS SANTOS - CPF: 108.260.261-25 (VÍTIMA), LUCAS OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 710.907.191-08 (VÍTIMA), LUCAS DE ALMEIDA MARQUES - CPF: 088.201.991-06 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000391-33.2019.8.11.0084

APELANTE: JEOVANE DOS SANTOS DA COSTA, MARCOS VINICIUS MARQUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E CORRUPÇÃO DE MENORES – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES DE ASSOCIAÇÃO PARA TRAFICÂNCIA E DE CORRUPÇÃO DE MENORES – PARCIAL ACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVAS DA
societas sceleris

–
COMPROVADO ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTES NA MERCANCIA E DISTRIBUIÇÃO DE DROGAS – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS – DESCABIMENTO –
RECURSO PROVIDO EM PARTE, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

A caracterização da traficância em conjunto com outros agentes não evidencia, por si só, a
societas sceleris
, ou seja, o vínculo associativo permanente com divisão de tarefas para mercancia de drogas.

“Para a configuração do crime de associação para o tráfico de drogas, impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância”
[Enunciado Orientativo n. 5]
.

Comprovado o envolvimento de adolescentes na mercancia e distribuição de drogas, a condenação pelo crime de corrupção de menores deve ser mantida.

“Inexiste direito à nova percepção de honorários em Segunda Instância, pois de acordo com o Provimento n. 9/2007-CGJ, os honorários arbitrados pelo Juízo de Primeiro Grau abrangerão o patrocínio da causa até a decisão final, inclusive em instancias superiores”
[1]
.

[1]
TJMT, N.U 1001024-65.2021.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 5/9/2023, Publicado no DJE 6/9/2023.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000391-33.2019.8.11.0084

APELANTE: JEOVANE DOS SANTOS DA COSTA, MARCOS VINICIUS MARQUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Jeovane dos Santos da Costa e Marcos Vinícius Marques, buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Apiacás, que condenou o primeiro recorrente à reprimenda de 5 anos e 10 meses de reclusão, e 583 dias-multa, e o segundo apelante à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, e 680 dias-multa, ambos em regime inicialmente semiaberto, pela prática dos crimes de tráfico de drogas, de associação para o tráfico e de corrupção de menores [art. 33,
caput
, c.c. art. 35,
caput
, ambos da Lei n. 11.343/2006, e art. 244-B da Lei n. 8.069/90], aplicando a regra do concurso formal de delitos.

A defesa requesta a absolvição em relação aos crimes de associação para o tráfico e de corrupção de menores.

Busca, ainda, a majoração dos honorários advocatícios.

A 1ª Promotoria de Justiça de Apiacás requer a manutenção da sentença hostilizada.

A Procuradoria-Geral da Justiça, em parecer da lavra da Procuradora de Justiça, Ana Cristina Bardusco Silva, opina pelo parcial provimento do recurso, a fim de absolver os apelantes do crime de associação para o tráfico, com providências de ofício.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000391-33.2019.8.11.0084

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra os apelantes,
Jeovane dos Santos da Costa
e
Marcos Vinícius Marques
, vulgo
“Furão”
, a prática dos crimes de tráfico de drogas, de associação para o tráfico e de corrupção de menores [art. 33,
caput
, c.c. art. 35,
caput
, ambos da Lei n. 11.343/2006, e art. 244-B da Lei n. 8.069/90], consoante se extrai de excerto da peça acusatória,
verbis
:

“
Fato 1

Depreende-se do incluso inquérito policial que, no dia
6/11/2019
, por volta das
20h27min
, na Rua das Carmélias, Bairro Primavera, nesta cidade de Apiacás/MT, os denunciados
Jeovane dos Santos da Costa
e
Marcos Vinícius Marques
, vulgo
‘Furão’
, na companhia da adolescente Ane Caroline dos Santos (16 anos) e auxiliados pelos menores Lucas de Almeida Marques (17 anos) e Lucas Oliveira dos Santos (17 anos), cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, agindo em coautoria, caracterizada pela unidade de desígnios e atuação conjunta, visando um fim comum, traziam consigo e guardavam, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, drogas.

Fato 2

Consta também, que nas mesmas circunstâncias, tempo e lugar acima mencionadas,
os denunciados facilitaram a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos
, induzindo-os e, com eles, praticar infração penal, sendo os adolescentes Ane Caroline dos Santos (16 anos), Lucas de Almeida Marques (17 anos) e Lucas Oliveira dos Santos (17 anos).

Da narrativa fática

Segundo restou apurado, na data, acima descritos, na Avenida Governador Dante Martins de Oliveira, em frente ao Posto G3, os Policiais Militares desta Urbe diligenciavam de forma a preservar a ordem pública local, quando
avistaram os menores Lucas Oliveira dos Santos
, que
pilotava uma motocicleta Honda CG vermelha
, com
Lucas de Almeida Marques na garupa
, em atitudes suspeitas, mostrando-se aparente nervosismo.

Diante da situação, os policiais, fizeram a abordagem junto aos menores,
sendo localizado no bolso do menor Lucas Oliveira dos Santos uma carteira de cigarro contendo que em seu interior havia 6 (seis) porções do entorpecente análogo à pasta-base de cocaína
, envoltos em sacolas plásticas, prontos para a venda (Termo de Apreensão à fls. 40/41-IP).

Na mesma ocasião, verificou-se que o menor que estava na garupa da motocicleta tratava-se de
Lucas de Almeida Marques
,
irmão
do denunciado
Marcos Vinícius Marques
, vulgo
‘Furão’
e, informando que residiria no mesmo endereço de seu irmão, tendo a guarnição deslocado até o endereço de Marcos Vinícius Marques.

Destaca-se que
a droga apreendida com o menor Lucas Oliveira dos Santos
,
foi entregue a ele pelo denunciado Marcos Vinícius
,
para que o menor fizesse a venda dos entorpecentes pela cidade
, conforme a declaração do próprio menor (fl. 67/68- IP).

Pois bem, com a chegada da Guarnição da Polícia Militar ao endereço supramencionado, o denunciado Marcos Vinícius Marques ao avistar as policiais, tentou empreender fuga do local, sendo alcançado por um dos militares que compunham a Guarnição.

Contido e submetido à revista pessoal,
foi localizado em poder do denunciado Marcos Vinícius Marques, vulgo ‘Furão’, 1 (uma) porção de entorpecente, popularmente conhecido como maconha
, conforme se vê no auto de apreensão (fl. 40/41-IP) e laudo de constatação preliminar (fl. 43/44-IP), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Ato contínuo, ante a possibilidade da ocorrência do crime de tráfico de drogas,
os policiais militares adentraram na residência de Marcos Vinícius Marques, de pronto, encontraram a pessoa do denunciado Jeovane dos Santos da Costa
, que submetido à revista pessoal,
foram localizados em seu poder, 7 (sete) porções de entorpecente, análogos à pasta-base de cocaína
, conforme se vê no auto de apreensão (fl. 40/41-IP) e laudo de constatação preliminar (fl. 45/46-IP), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Localizaram ainda, no interior da residência, mais precisamente
no quarto do denunciado Marcos Vinícius
, no interior de uma bolsa vermelha,
mais 3 (três) porções de pasta- base de cocaína
e determinada quantia em dinheiro trocado e,
uma balança de precisão

e uma porção de, aproximadamente 55g, de cocaína escondidos embaixo do fogão
, que estava na cozinha da residência, dentre outros objetos sem procedência aparente (fl. 40/41-IP).

Assim, foram, então, denunciados e menores, conduzidos à delegacia local para tomada de providências”.

Encerrada a instrução processual, o juízo de origem condenou os réus pela prática dos crimes descritos na exordial acusatória, assim fundamentando:

“
II - DA AUTORIA QUANTO O CRIME DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO

Quanto à autoria delitiva dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, tenho que esta recai sobre os acusados
JEOVANE DOS SANTOS DA COSTA
e
MARCOS VINÍCIUS MARQUES
, vulgo
‘Furão’
.

Detido em flagrante, o réu
Marcos Vinicius Marques
, alegou (id: 27201027):

‘Que está convivendo com a adolescente ANE CAROLINE DOS ANTOS por aproximadamente dois anos; Que na data de ontem por volta das 17hs estava em sua residência quando chegou uma viatura da polícia militar e parou em frente a sua residência, momento em que os policiais desceram e adentrou ao quintal de sua residência, e neste estante saiu correndo para pegar um irmão de sua convivente que estava chorando; Que
os policiais ao fazerem uma revista pessoal em sua pessoa localizaram uma trouxinha de maconha no bolso de seu short
; Que em sua residência também se encontrava a pessoa
JEOVANE
o qual é primo de sua convivente, e que os policiais ao fazerem uma revista pessoal nele também
localizaram certa quantidade de droga com ele não sabendo dizer a quantidade
; Que os policiais ao fazer uma revista pessoal no interior de sua residência
localizaram em seu quarto certa quantidade droga em uma bolsa
, não sabendo dizer a quem pertence a droga, mas
acredita que seja do primo de sua esposa JEOVANE
, pois o mesmo tem acesso a todos os cômodos de sua residência; Que
a droga e balança de precisão encontrada no fogão de sua residência pelos policiais, não sabe dizer a quem pertence
; Que no momento em que sua convivente ANE chegou a residência, não presenciou quando os policiais militares abordaram e realizaram revista na bolsa dela, mas também
não sabe dizer a quem pertence a droga apreendida na bolsa de sua esposa
; Que é usuário de droga tipo maconha por aproximadamente seis anos; Que sua esposa ANE CAROLINE não é usuária de drogas; Que está residindo em seu atual endereço por aproximadamente dois meses; Que JEOVANE primo de convivente morava na cidade Alta Floresta, e por aproximadamente quinze dias ele se mudou para Apiacás, e por não tem lugar para ficar foi morar em sua casa para dividir água e energia juntos; Que não sabe dizer qual é a ocupação de JEOVANE, mas por algumas vezes ele foi ele catar castanha do Pará juntamente com sua pessoa: Que conhece o adolescente LUCAS OLIVEIRA conhecido por ‘BINDIN’, pois o mesmo mora em uma rua próxima a sua casa; Que LUCAS às vezes frequenta sua casa por conhecer a mãe dele por algum tempo; Que LUCAS na data ontem na parte da tarde estava em sua casa, quando o mesmo saiu para rua juntamente com seu irmão, LUCAS ALMEIDA, em uma motocicleta pertencente a LUCAS OLIVEIRA; Que
não tem conhecimento sobre a droga apreendida em poder de LUCAS OLIVEIRA
, e
também não tinha conhecimento que o mesmo fazia venda de droga
; Que seu irmão LUCAS ALMEIDA morava na cidade de Sinop, o qual mudou para Apiacás com sua genitora EVA, por quinze dias e devido a casa de sua mãe estar alugada, os mesmos ficaram morando em sua casa até que mãe retomasse para a casa dela: Que
declara que não faz venda de drogas na cidade de Apiacás
, e
declara não saber a quem pertence a droga apreendida em sua casa
: Que não tem conhecimento se JEOVANE faz venda de drogas na cidade de Apiacás’.

Em Juízo, sob o crivo do contraditório, o denunciado
Marcos
por sua vez
negou a propriedade da droga
, afirmando que consigo não foi localizado drogas. Informou ainda que sua esposa, menor Ane Caroline não fazia uso de drogas.

Por sua vez, o denunciado
Jeovane
, perante a Autoridade Policial informou:

‘QUE é natural desta urbe; QUE estava residindo na cidade de Alta Floreta/MT, e cerca de trinta dias voltou a residir nesta urbe, e alugou uma casa no Bairro Primavera; QUE foi procurado por sua prima ANE CAROLINE DOS SANTOS (adolescente), qual disse que estava sem lugar para morar com o marido MARCOS VINICIUS MARQUES, então os convidou para morar em sua casa; QUE não trabalha, está desempregado, que MARCOS, trabalha em garimpo no baixinho na Vila Mutum, e sua prima ANE, não trabalha; QUE as contas da casa (aluguel, energia) são pagas pelo interrogando; QUE na data de ontem 6/11/2019, estava em casa com MARCOS e seu primo DAVI (criança) idade de quatro anos, ocasião que chegou a polícia; QUE estava na porta da casa, que DAVI, correu para casa dele, e MARCOS estava nos fundos da casa, mas não viu se mesmo correu da polícia, que os policiais entraram e lhe abordou e
na revista encontrou em seu bolso um caixa de cigarro Fox com alguns papelotes de droga (pasta-base de cocaína)
, que
estava com a droga no bolso para fazer a venda para usuários que o procuram para comprar e vende pelo valor R$ 50,00 (cinquenta reais)
, que
usa a casa para ponto de venda de drogas
; QUE
confirma que os policiais fizeram uma revista na casa onde encontraram drogas escondida no quarto e uma balança de precisão em baixo do fogão
, que
as drogas encontradas lhe pertence e também a balança de precisão
; QUE conhece os adolescentes LUCAS OLIVEIRA DOS SANTOS e LUCAS DE ALMEIDA MARQUES, que
LUCAS OLIVEIRA DOS SANTOS é seu amigo desde criança e não tem conhecimento se o mesmo é usuário de drogas
, e
não sabe dizer a origem da droga encontrada com LUCAS
, que
não forneceu drogas para o mesmo vender
, que
o adolescente LUCAS DE ALMEIDA MARQUES não é usuário de drogas, é estudante, e não tem nada a ver com os crimes cometidos
; QUE comprou a droga (pasta-base de cocaína) na cidade de Nova Monte Verde/MT, mas não sabe dizer o nome, sexo, cor ou características da pessoa quem comprou ou mesmo local onde negociou a droga, mas pagou o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), mas não sabe dizer a quantia que comprou; QUE sua prima ANE CAROLINE DOS SANTOS, não faz vendas de drogas na cidade, somente o interrogando; QUE as pessoas de MARCOS VINICIUS MARQUES e os adolescentes ANE CAROLINE DOS SANTOS, LUCAS DE ALMEIDA MARQUES e LUCAS DE OLIVEIRA DOS SANTOS não tinham conhecimento que o interrogando fazia vendas de drogas na casa e na cidade; QUE os objetos (videogame, espingarda de pressão, Makita e aparelhos celulares) apreendidos na casa não pertence ao interrogando: QUE estava fazendo venda de drogas na cidade há cerca de um mês’.

Em juízo o denunciado
Jeovane
assumiu a propriedade da droga,
afirmando que a droga que foi apreendida na casa era de sua propriedade
, no entanto, negou a prática de corrupção de menores. Alegou estar morando na casa de favor e que tinha recém-chegado em Apiacás e que quando da apreensão dos menores na rua, não tinha conhecimento de que estes estavam com drogas.

Afirmou ainda que a balança de precisão e todas as drogas encontradas na casa, inclusive a droga que estava dentro da bolsa, eram de sua propriedade.

Em que pese o denunciado
Jeovane
ter assumido a propriedade das drogas, verifica-se que a alegação possui o afã, de pura e simplesmente livrar o denunciado Marcos de sua responsabilidade.

Verifica-se bastante dissonância nos depoimentos dos denunciados, começando pela propriedade da residência onde a droga foi encontrada.

Em solo policial o denunciado
Jeovane
informou que veio morar em Apiacás e então alugou a casa sendo o responsável pelo pagamento das despesas da casa (aluguel e energia), em razão da sua prima Ane e seu esposo não terem onde morar, os convidou para morar lá.

Por outro lado, em juízo, alegou que morava de favor na casa de Marcos.

Marcos, por sua vez, em que pese alegar não ter sido localizado drogas consigo, a testemunha
Guilherme Sperandio
, policial militar que efetuou a prisão,
foi firme ao afirmar que foi localizada droga no bolso do denunciado
, confirmando o informado perante a Autoridade policial.

Em juízo a referida testemunha informou:

‘Que o irmão do Marcos foi abordado e com ele foi encontrado uma porção de substância entorpecentes e que deslocaram até a residência, e ao chegar o Marcos tentou se evadir do local (sentido à casa vizinha do fundo), e que ao fazer a detenção,
logrou-se êxito em localizar uma porção de substância entorpecente no bolso do Marcos
. Posteriormente
foi feita abordagem no Jeovane sendo localizado em seu bolso uma carteira de cigarro com várias porções de entorpecentes
. Que foi
feita uma revista na residência e dentro do fogão foi localizado uma balança de precisão e uma porção (meio tablete) de pasta-base
. Que
foi localizado uma bolsa da esposa de Marcos a existência de substância entorpecente e dinheiro
,
tendo esta admitido que a bolsa era de sua propriedade
. Que no momento da abordagem não tinha nenhuma mulher, tendo a esposa do Marcos chegado à casa cerca de 5 minutos depois’.

Continua ainda:

‘Que já haviam recebido denúncia do comércio de entorpecente, onde um indivíduo estava utilizando-se da motocicleta que
estava com o irmão do Marcos
(
menor Lucas
). Que
não se recorda a quantidade de droga encontrada no bolso do Marcos
,
no entanto, era uma quantidade considerável
,
embalada em um saquinho meio que amarelo
, com a marca de uma empresa que compra ouro na cidade, uma quantidade que dava pra fazer vários cigarros. Que
Jeovane estava na frente da casa, e que este não ostentou nenhuma reação de fuga, o qual estava portando uma carteira de cigarro, com umas 7 porções
. Que já havia abordado o Marcos em outras ocasiões na região da Rua da Velhas’.

Já a testemunha
Wender Mauro
, informou em juízo:

‘Que na ocasião a prisão foi feita pela polícia militar, e que
os denunciados e os menores já eram pessoas que estavam sendo investigadas pela prática de tráfico de drogas
. Que já estavam planejando uma possível operação, no entanto, a polícia militar logrou êxito em prender em flagrante, sendo localizado uma balança de precisão, algumas trouxinhas de pasta base de cocaína e uma porção maior, e um valor mínimo em dinheiro.

Que atuou apenas internamente na delegacia. Que
o ‘Furão’ e o Jeovane já tinham indícios da prática de tráficos de drogas na cidade e que estes utilizavam muito dos menores para fazer a entrega de entorpecentes
. Que já havia investigação com provas materiais suficientes para o pedido de prisão e busca’.

O fato é confirmado nos autos por meio do relatório de diligências elaborado pelo Investigador da Polícia Judiciária Civil,
Sr. Luander Alves Passberg
, onde é possível vislumbrar com clareza a forma como os denunciados atuavam em relação ao comércio de drogas na cidade de Apiacás/MT.

De acordo com as informações contidas no sobredito relatório, o denunciado
Marcos Vinícius
(Furão) já estava sendo investigado há algum tempo pela equipe em virtude da prática da traficância, pois, os Policiais recebiam informações constantes de que o inculpado vendia drogas no Bairro Primavera, em Apiacás/MT. Em razão destas informações a equipe empreendeu diligências antes da prisão em flagrante dos denunciados e percebeu movimentação intensa na residência de Marcos Vinícius (Furão), a qual era assiduamente frequentada por usuários de drogas que se deslocavam até lá para adquirirem as substâncias.

Soma-se isso ainda as divergências apresentadas nos depoimentos da menor Ane e do denunciado Marcos.

Conforme já esclarecido nos autos, ambos eram companheiros. Em
solo policial a menor Ane Caroline assumiu a propriedade da droga
. Em juízo
alegou não saber de quem era, e que havia falado na delegacia que era sua, por receio de seu esposo ser preso
.

O que causa mais estranheza é que o denunciado Marcos em sede policial alegou ser usuário de drogas há 6 anos. Outrossim, em juízo, a menor Ane informou estar junto com Marcos há 3 anos e que este não era usuário de drogas, apresentando assim, versões totalmente divergentes entre si, com intuito de proteger o denunciado Marcos.

Assim, analisando as provas dos autos, entendo que sua versão se encontra dissociada de todas as demais provas coletadas, o que a torna em ato isolado e sem qualquer respaldo probatório.

Sua versão não encontra respaldo nas provas produzidas em juízo, uma vez que todos os policiais que participaram da diligência apresentaram depoimentos harmônicos, confirmando em Juízo os depoimentos prestados em solo policial.

Com relação aos depoimentos prestados em juízo por policiais faz-se importante consignar que suas declarações devem ser apreciadas como as de qualquer cidadão, tanto que podem responder igualmente por falso testemunho. Assim, não se demonstrando que o funcionário público tenha mentido ou que existam fundados motivos para tanto, não há de cogitar a invalidade de seu testemunho.

O depoimento testemunhal dos policiais somente não terá valor se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstra que suas declarações não encontram suporte, nem se harmonizam com os outros elementos probatórios, o que não é o caso dos autos.

Nesse esteio, o depoimento dos policiais que realizaram a abordagem e a apreensão das substâncias merece crédito, uma vez que proveniente de agentes público no exercício da função, ainda mais quando se encontra em harmonia com outras provas advindas dos autos.

[...]

Sob esse aspecto, denoto que os depoimentos policiais colecionados nos autos são coerentes e harmônicos, estando de acordo com as demais provas existentes, razão pela qual, à mingua de qualquer alegação de suspeita tempestiva, encontra-se revestido de suficiência para embasar o decreto condenatório.

Não se pode olvidar que as circunstâncias em que ocorreu a prisão, bem como a forma em que foram flagranteados (entorpecentes, dinheiro trocado e balança de precisão), revelam a prática incontestável do delito tipificado na denúncia consistente na prática de tráfico ilícito de drogas e associação para o tráfico (art. 33 e 35 da Lei 11.343/2006)”.

Pelo que se infere dos autos, a defesa se insurge apenas contra a condenação pela prática dos crimes de associação para o tráfico e de corrupção de menores, inexistindo impugnação quanto à responsabilização penal em relação ao delito de tráfico de drogas.

DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO

No atinente ao pedido de absolvição em relação ao crime de associação para o tráfico, entendo que
comporta acolhimento
a pretensão recursal defensiva, porquanto não se visualizou demonstrada a estabilidade e perenidade do ânimo associativo.

Neste ponto, faço minhas as palavras da eminente Procuradora de Justiça, Ana Cristina Bardusco Silva, cujos argumentos também adoto,
per relationem
, como razões de decidir,
verbis
:

“O crime de associação para o tráfico não pode ser confundido com o mero concurso de agentes, isso porque, para sua configuração, é necessário o dolo de se associar com estabilidade e permanência, para o fim de praticar qualquer dos crimes previstos nos arts. 33,
caput
e § 1º, e 34 da lei antidrogas, circunstâncias não verificadas no caso em análise.

É bem verdade que o fato dos APELANTES e a adolescente Ane (que convivia maritalmente com MARCOS) residirem no mesmo local e o grau de parentesco existente entre eles, em tese, poderia facilitar o caráter permanente. Porém,
os elementos colhidos não autorizam a conclusão de que juntos atuavam com estabilidade e permanência visando o comércio de entorpecentes
, restando evidenciado, em tese, mero concurso de pessoas.

Por outro lado,
as provas produzidas nos autos são suficientes a demonstrar que MARCOS VINICIUS MARQUES e JEOVANE DOS SANTOS DA COSTA cooptavam os menores para com eles praticar o crime de tráfico de drogas
e,
inobstante não haja provas incontroversas da participação do adolescente Lucas de Almeida Marques
(irmão de MARCOS) no crime, restou evidente que os APELANTES contavam com a participação dos adolescentes:
Lucas Oliveira
(amigo de MARCOS) e
Ane Caroline
(convivente de MARCOS, à época, e prima de JEOVANE) na realização do comércio de entorpecentes.

A evidência do exposto, inicialmente destaco as provas orais produzidas:

Na fase policial:

Policial Militar
Lázaro Brisola Neto
(Id. 181424295 – Pág. 3/5):

[...]

No mesmo sentido foram as declarações dos Policiais Militares
Reginatto Felipe de Oliveira
(Ids. 181424294 – Pág. 4 e 181424295 – Pág. 1),
Guilherme Sperandio Souto
(Ids. 181424293 – Pág. 6 e 181424294 – Pág. 1) e
Pedro Henrique Tavares dos Santos
(Id. 181424294 – Pág. 2/3), corroborando com o teor do respectivo Boletim de Ocorrência (Id. 181424287 – Pág. 2/6).

Ane Caroline dos Santos
(convivente de MARCOS, à época dos fatos), ouvida em duas oportunidades na fase policial, acompanhada de sua genitora,
confirmou que a droga encontrada na residência, dentro de uma bolsa, lhe pertence e confessou que praticava o comércio ilícito de drogas e, seu então companheiro, tinha conhecimento do fato
. Afirma que JEOVANE e seu então companheiro não participam do crime, mas sabe informar que MARCOS é usuário de drogas, vejam:

Em 6/11/2019 (Id. 181424296 – Pág. 1/2):

[...]

Em 7/11/2019 (Id. 181424296 – Pág. 3/5):

[...]

Lucas Oliveira dos Santos
(adolescente – amigo de MARCOS), por sua vez, acompanhado de Conselheiras Tutelares,
confirmou sua participação no tráfico de drogas e que atua conjuntamente com MARCOS
(Id. 181424297 – Pág. 3/4), vejam:

[...]

O adolescente
Lucas de Almeida Marques
(irmão de MARCOS – Id. 181424298 – Pág. 1/3), por seu turno, acompanhado de sua genitora, nega qualquer envolvimento com os fatos. Alega não ter conhecimento da participação de MARCOS e JEOVANE no tráfico de drogas, mas não sabe qual é a ocupação deles, sabendo informar que MARCOS não trabalha. Afirma, ainda, que Lucas Oliveira é frequentador assíduo da residência de MARCOS, vejam:

[...]

O réu
JEOVANE DOS SANTOS DA COSTA
, por sua vez, alegou que se encontra desempregado e, contrariando as declarações de Ane,
confessou que praticava o comércio ilícito de drogas
,
afirmando que os entorpecentes e a balança de precisão, localizados no interior da residência, lhe pertencem,
contudo,
nega que estivesse associado ao corréu MARCOS e aos adolescentes
. Assevera, ainda, que Ane não promove a venda de drogas e que MARCOS e os adolescentes não tinham conhecimento que ele fazia a comercialização de entorpecentes (Id. 181424299 – Pág. 1/4), vejam:

[...]

Já o APELANTE
MARCOS VINICIUS MARQUES
nega qualquer participação nos crimes, afirmando que é usuário de maconha e que não sabe dizer a quem pertence o entorpecente encontrado em poder de Lucas Oliveira (amigo de MARCOS) e a droga e os petrechos localizados na sua residência (Id. 181424301 – Pág. 1/4):

[...]

Em juízo, os adolescentes modificaram suas declarações prestadas na fase policial e os APELANTES mantiveram suas versões, vejam:

Ane Caroline dos Santos
alterou completamente seu depoimento prestado na etapa preambular, afirmando desconhecer sobre o proprietário da droga encontrada na sua residência e que, à época, MARCOS e JEOVANE trabalhavam juntos, catando castanha. Alegou ter mentido na delegacia, com receio que seu ex-companheiro fosse preso, vejam:

JUIZ
: Ane?

VÍTIMA
: Isso.

JUIZ
: (Inaudível) Eu já tô vendo aqui seu documento, você era um pouco mais jovem, correto, no documento? Ane Caroline, essa foto do seu RG é de quanto tempo atrás?

VÍTIMA
: É em 2011.

JUIZ
: Tá perfeito, não, dá pra ver que é você, dá pra identificar. Você está com quantos anos agora?

VÍTIMA
: 18.

JUIZ
: Tá, perfeito. É o seguinte, estou te ouvindo aí na qualidade de vítima tá. É, só que é o seguinte, você tá sendo ouvido na qualidade de vítima né do crime aí de corrupção de menores, todavia pela natureza do crime né, né não perfeito, tô te ouvindo na qualidade de vítima, é, o caso aqui é o seguinte, o senhor Jeovane dos Santos da Costa e o senhor Marcos Vinícius Marques, que é conhecido como ‘Furão’, são acusados que em 6/11/2019 supostamente, realizar tráfico de drogas né, é, e eles teriam realizados na companhia da senhora Ane Caroline dos Santos, senhor Lucas de Almeida Marques, tinha 17 anos, você teria 16 à época e o Lucas Oliveira dos Santos, né. Assim, você teria sido vítima aqui de corrupção de menores, teriam te usado pra tráfico, ah, sobre esse fato o que a senhora tem alguma lembrança que queira dizer.

VÍTIMA
: Não, eu tava no mercado quando os policiais (inaudível).

JUIZ
: Quando os policiais foram aonde?

VÍTIMA
: Sim.

JUIZ
: Foram aonde? Eu não entendi.

VÍTIMA
: Foram em casa.

JUIZ
: Tá. Doutor Cleuber tem questões aí pra suposta vítima de corrupção de menores?

PROMOTOR
: Sim, Excelência.

JUIZ
: Pode dirigir.

PROMOTOR
: Boa tarde, tudo bem, dona Ane?

VÍTIMA
: Boa tarde.

PROMOTOR
: Vamos lá. É, a senhora conhece Jeovane dos Santos da Costa?

VÍTIMA
: Sim, é meu primo.

PROMOTOR
: Seu primo?

VÍTIMA
: Sim.

PROMOTOR
: Certo. E Marcos Vinícius Marques?

VÍTIMA
: É meu ex-marido.

PROMOTOR
: A senhora ficou quanto tempo com ele?

VÍTIMA
: É, 3 anos.

PROMOTOR
: 3 anos?

VÍTIMA
: Sim.

PROMOTOR
: Entre os 14 e 17 anos?

VÍTIMA
: Sim.

PROMOTOR
: Certo. É, a casa onde os policiais foram de quem que era?

VÍTIMA
: Era nossa.

PROMOTOR
: Sua e do Marcos?

VÍTIMA
: Sim.

PROMOTOR
: Certo. Seus pais sabiam que você morava com ele? Como é que era essa história aí?

VÍTIMA
: Só minha mãe, que eu só tenho mãe.

PROMOTOR
: Ela concordava, como é que foi?

VÍTIMA
: Sim.

PROMOTOR
: É, certo. Nesse dia, em algum, com algumas pessoas foram encontradas drogas. O que que a senhora sabe sobre isso?

VÍTIMA
: Eu não sei, eu não tava em casa.

PROMOTOR
: Tá, e sobre outros dias, sobre envolvimento, sobre o uso de droga, o que que a senhora sabe? A senhora já usou droga?

VÍTIMA
: Não.

PROMOTOR
: Ham?

VÍTIMA
: Não.

PROMOTOR
: E seu ex-marido já usou droga?

VÍTIMA
: Não sei.

PROMOTOR
: Que a senhora tenha visto?

VÍTIMA
: Não.

PROMOTOR
: Não? Certo. Foi encontrado droga em uma bolsa feminina lá na casa da senhora, senhora sabe de quem que era a bolsa?

VÍTIMA
: Era minha.

PROMOTOR
: Sabe como essa droga foi parar lá?

VÍTIMA
: Não.

PROMOTOR
: Nem imagina?

VÍTIMA
: (inaudível)

PROMOTOR
: Certo. Quando os policiais acharam a bolsa, a senhora tava em casa?

VÍTIMA
: Não, não tava em casa, cheguei depois eu tava no mercado. (AMBOS FALAM AO MESMO TEMPO – inaudível)

PROMOTOR
: Certo. Senhora já viu alguma vez o Marcos ou Jeovane vendendo droga ou alguma coisa assim ou não?

VÍTIMA
: Não, não sabia de nada.

PROMOTOR
: A senhora conhece Lucas Oliveira dos Santos?

VÍTIMA
: Conheço só por vista só.

PROMOTOR
: Tá, por vista de onde, onde que a senhora já viu ele?

VÍTIMA
: Ele era amigo do meu ex-marido.

PROMOTOR
: Certo. Nesse dia ele passou na casa da senhora, ou não?

VÍTIMA
: Então eu não sei, eu não tava em casa, cheguei depois de tarde e olha que eu cheguei os policiais já tava em casa.

PROMOTOR
: Tá, mas a senhora dormiu em casa?

VÍTIMA
: Sim.

PROMOTOR
: Até na hora que a senhora saiu a senhora viu ele lá ou não?

VÍTIMA
: Não.

PROMOTOR
: Não né. E Lucas de Almeida Marques, quem que é?

VÍTIMA
: Irmão do Marcos.

PROMOTOR
: Certo, você sabe se ele usa drogas, já viu ele usando droga, vendendo?

VÍTIMA
: Não.

PROMOTOR
: Não? Certo. Só um momentinho. A senhora lembra de ter dado depoimento na delegacia?

VÍTIMA
: Dei, no dia que eles foram preso né.

PROMOTOR
: Isso. A senhora lembra o que que a senhora falou lá ou não?

VÍTIMA
: Não.

PROMOTOR
: Só um momentinho. A senhora falou assim oh, que desde que começou a conviver com Marcos o mesmo não tem uma ocupação, vive de bicos e diárias e as vezes cata castanha pra vender. A senhora nunca viu ele trabalhar não? Como que era isso, conta pra gente aí.

VÍTIMA
: Sim, ele fazia diária, bico, nesse dia ele tinha ido catar castanha pro meu avô e eu acho que pro meu primo (inaudível), catar castanha.

PROMOTOR
: Hum, certo. Aqui fala também que a senhora lá na delegacia teria dito assim oh: que os policiais lhe apresentaram uma bolsa vermelha, que reconheceu a bolsa como sendo sua, não foi isso? Igual a senhora falou aí né.

VÍTIMA
: Aham.

PROMOTOR
: E aí lhe indagaram sobre a droga encontrada na bolsa e a senhora informou aos policiais que a droga pertencia a senhora e havia comprado de um caminhoneiro o qual não sabe informar a data, o nome, características, que pagou pela droga o valor de R$ 300,00 (trezentos reais), não sabe dizer a quantia e que a droga tinha pasta base de cocaína. Lá a senhora falou que a droga era sua e agora a senhora falou que nunca usou droga, qual que é a história verdadeira?

VÍTIMA
: Então eu falei porque meu marido ia ser preso né, daí não queria.

PROMOTOR
: Tá, então a senhora achou que ele iria ser preso e falou que a droga era sua?

VÍTIMA
: Sim.

PROMOTOR
: É isso?

VÍTIMA
: Uhum.

PROMOTOR
: E a droga é de quem então?

VÍTIMA
: Não sei.

PROMOTOR
: Entendi. Entendi. Na hora a senhora achou que ele ia ser preso e falou que a droga é sua, agora a senhora não sabe de quem é a droga, mas na hora a senhora não falou que não sabia, tá, é, e a droga foi encontrada embaixo do fogão. E a balança de precisão, o que que a senhora sabe falar?

VÍTIMA
: Não sei.

PROMOTOR
: Não sabe o que? Não sabe de onde saiu, de onde surgiu?

VÍTIMA
: Não.

PROMOTOR
: A senhora falou assim também, seu convivente Marcos Vinicius Marques tinha conhecimento que a declarante, ou seja, a senhora, fazia venda de drogas na cidade e também que escondia droga em casa, o dinheiro que ganhava vendendo drogas repassava ao seu convivente Marcos que usava para custear as despesas da casa. A senhora disse isso?

VÍTIMA
: Não.

PROMOTOR
: Não? Certo. Tá bom, sem mais perguntas Excelência.

JUIZ
: Dr. José Bruno, tem questões pra testemunha Ane, testemunha não, vítima né, do suposto corrupção de menores, senhora Ane.

DEFESA
: Sim, Excelência, só uma pergunta.

JUIZ
: Senhor fala um pouco mais alto, Dr. José Bruno, porque tá baixo.

DEFESA
: Melhorou? (AMBOS FALAM AO MESMO TEMPO – inaudível)

DEFESA
: Tá, tá ok.

JUIZ
: Pode dirigir diretamente as questões.

DEFESA
: Ane, boa tarde.

VÍTIMA
: Boa tarde.

DEFESA
: É o seguinte, você falou, no caso o Jeovane é seu primo? É isso?

VÍTIMA
: Sim.

DEFESA
: Mas ele, ele tava lá na casa por quê?

VÍTIMA
: Não, esse tempo ele tava morando com a gente.

DEFESA
: Tava morando com vocês?

VÍTIMA
: Uhum.

DEFESA
: E você sabe, ele trabalhava? O quê que ele fazia?

VÍTIMA
: Então, ele tava trabalhando junto com o Marcos, eles tavam catando castanha, ele, meu vô, o irmão dele.

DEFESA
: Tá. Sem mais perguntas’.

Lucas Oliveira dos Santos
também reformulou suas declarações prestadas na delegacia. Afirmou que a droga localizada em sua posse era pra seu consumo e que não realiza a comercialização de drogas, que na época dos fatos, trabalhava no garimpo e, no dia de sua apreensão tinha recentemente chegado à cidade, asseverando que na fase policial não falou nada sobre o envolvimento de MARCOS na comercialização de entorpecentes, vejam:

‘
JUIZ
: Lucas Oliveira dos Santos, certo?

VÍTIMA
: Certo.

JUIZ
: É, quantos anos o senhor tem?

VÍTIMA
: 19.

JUIZ
: Tá, senhor Lucas é o seguinte, senhor vai ser ouvido como vítima, tá?

VÍTIMA
: Sim.

JUIZ
: É, o senhor trabalha com o que hoje?

VÍTIMA
: Agora eu tô parado, eu tava trabalhando com mecânica, então eu perdi a mão em um acidente.

JUIZ
: Tá, perfeito. O caso aqui é o seguinte, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso tá denunciando, tá processando o Jeovane dos Santos da Costa e o Marcos Vinícius Marques que é conhecido como ‘Furão’, o senhor sabe quem são?

VÍTIMA
: Sim.

JUIZ
: Tá, eles são acusados de em 6/11/2019 supostamente, às 20h30min da noite, no lugar que seria das Carmélias, bairro Primavera, aqui em Apiacás né, eles são acusados de terem traficado, de terem usado o senhor, senhor Lucas de Almeida Marques e a senhora Ane Caroline dos Santos para traficar. O senhor vai ser ouvido como vítima é, de corrupção de menores porque o senhor à época tinha menos de 18 anos né, sobre esse fato aí que eu te falei, o senhor lembra alguma coisa?

VÍTIMA
: Lembro não, muito não.

JUIZ
: Lembra do que?

VÍTIMA
: Fui preso no centro mesmo.

JUIZ
: Ministério Público tem questões aí pra suposta vítima?

PROMOTOR
: Sim, Lucas Oliveira dos Santos, é isso?

VÍTIMA
: É.

PROMOTOR
: Você lembra do dia né, que o pessoal foi preso?

VÍTIMA
: Lembro, eu acho que lembro.

PROMOTOR
: Você tava com quem?

VÍTIMA
: Eu tava com Lucas.

PROMOTOR
: Onde?

VÍTIMA
: Aí, aí em frente ao G3, de moto.

PROMOTOR
: Tá, você foi preso nesse dia?

VÍTIMA
: Fui.

PROMOTOR
: Você foi preso?

VÍTIMA
: Nesse dia do, do acontecido?

PROMOTOR
: Isso.

VÍTIMA
: Eu fui pego no centro.

PROMOTOR
: Isso, você sabe o porquê que você foi preso ou não?

VÍTIMA
: Não, eu tava andando na hora que eu fui virar a escada ali do G3 ali, os homens já viram na minha frente assim, já parou a caminhonete bem na minha frente já, mandou eu colocar a mão na cabeça.

PROMOTOR
: Tá, você tava de moto?

VÍTIMA
: De moto.

PROMOTOR
: Você tem carteira, tinha carteira, não?

VÍTIMA
: Não.

PROMOTOR
: Certo. Acharam droga com você?

VÍTIMA
: Acharam.

PROMOTOR
: Onde?

VÍTIMA
: No bolso.

PROMOTOR
: Certo, e aí depois que que aconteceu?

VÍTIMA
: Depois, nós fomos pra militar, depois da militar foi pra casa do, do Marcos.

PROMOTOR
: Você foi também?

VÍTIMA
: Fui, dentro do camburão.

PROMOTOR
: Certo. O Marcos é irmão do Lucas, é isso?

VÍTIMA
: Sim.

PROMOTOR
: Certo. E lá na casa lá, o que que foi encontrado lá?

VÍTIMA
: Eu não sei, eu não tava junto na hora, eu não fui pego lá dentro.

PROMOTOR
: E essa droga aí, onde você arrumou essa droga?

VÍTIMA
: Era droga de consumir, era usuário.

PROMOTOR
: E onde você conseguiu ela?

VÍTIMA
: Trouxe de fora, lá de Alta Floresta, tinha recém-chegado.

PROMOTOR
: Você foi lá comprar?

VÍTIMA
: É.

PROMOTOR
: Você foi lá com quem?

VÍTIMA
: Sozinho, tinha recém-chegado na cidade aqui e voltei pra lá, eu tava trabalhando no garimpo.

PROMOTOR
: Você é de Alta Floresta?

VÍTIMA
: Não, eu sou daqui de Apiacás mesmo, só que aí eu morava lá em Alta Floresta.

PROMOTOR
: Você falou assim: ‘Que pagou motocicleta, motocicleta que você tava usando com droga, que passando ao mesmo 6 pedras’, foi isso?

VÍTIMA
: Isso.

PROMOTOR
: E como que funciona isso, você compra a droga pra usar e depois troca na motocicleta, é isso?

VÍTIMA
: É, primeiro era usuário, depois comprei a moto, a droga.

PROMOTOR
: Ham, entendi. Aí depois o senhor falou assim, até nesse momento aqui tava tudo bem lá na oitiva lá ou fizeram alguma coisa com você? (...) Logo depois o senhor fala assim ‘que declara não ser usuário de drogas, que faz uso apenas de cigarro branco’.

VÍTIMA
: Na hora lá, na hora eu falei que era usuário.

PROMOTOR
: Aqui tá escrito que você não usava droga. Que declara que a droga que estava em sua posse seria pra vender usuários pra ganhar algum dinheiro, que vende cada pedra por R$ 50,00.

VÍTIMA
: Não senhor, isso aí não.

PROMOTOR
: Não? Que em certa data estava na cidade de Alta Floresta juntamente com sua mãe e seu irmão quando recebeu uma ligação do ‘Furão’ qual lhe disse que iria lhe propor um negócio e pediu que retornasse pra Apiacás, como não está estudando e precisando ganhar dinheiro, retornou para Apiacás, chegando na cidade, foi procurar o ‘Furão’, o qual lhe propôs que vendesse pedras, pasta base de cocaína pra ele aqui na cidade, no garimpo da vila mutum, sendo que Furão disse: Você é menor de idade não dá nada pra você caso seja preso, sempre pegava entre 6 e 10 pedras por dia com Furão pra vender, Furão sempre levava em sua casa as pedras, sempre ganhava 100, 200, 300 reais por dia das comissões das pedras vendidas. E essa história toda, aí?

VÍTIMA
: Isso aí, eu não tenho nada a ver não, senhor.

PROMOTOR
: Mas os policiais inventaram tudo isso, da sua mãe, da sua não sei o que, lá de Alta Floresta, inventaram tudo?

VÍTIMA
: Sim, porque como é que eu ia sair lá de Alta Floresta se eu era de menor? Sendo que eu vim com a minha mãe pra cá.

PROMOTOR
: Você não tem, você não tem carteira de motorista e nem de moto, aí você não consegue vir de Alta Floresta pra cá porque você é menor, é isso?

VÍTIMA
: Não, mas a moto eu comprei aqui senhor.

PROMOTOR
: Ah, entendi.

VÍTIMA
: Não foi em Alta Floresta.

PROMOTOR
: Entendi. O senhor falou que trabalha no garimpo.

VÍTIMA
: Sim, meu pai, trabalhava no garimpo com meu pai naquela época.

PROMOTOR
: Entendi, certo. Tá bom, sem mais perguntas.

JUIZ
: Dr. José Bruno, tem questões aí pra suposta vítima?

DEFESA
: Sim, Excelência.

JUIZ
: Pode direcionar.

DEFESA
: Lucas, né?

VÍTIMA
: Sim.

DEFESA
: Lucas, o Jeovane você conhece?

VÍTIMA
: Conheço.

DEFESA
: Mas você conhecia ele na época lá, como é que é?

VÍTIMA
: Nós cresceu junto né, morava aqui desde pequeno antes de ir embora pra Alta Floresta.

DEFESA
: Hum, mas aí no dia lá que prendeu ele, no caso você tava no camburão você falou né.

VÍTIMA
: Sim, mas nesse dia aí eu não falei nada do Marcos entendeu, fiquei no centro, os homem na hora que viu assim com a moto já pararam a viatura na frente.

DEFESA
: Entendi. Tá, sem mais perguntas.

JUIZ
: Perfeito. Senhor Lucas, fazer uma pergunta pro senhor, senhor ainda trafica?

VÍTIMA
: Não senhor.

JUIZ
: Ham?

VÍTIMA
: Não, tava trabalhando na mecânica.

JUIZ
: Ainda é usuário ou não?

VÍTIMA
: Não, tô tomando remédio controlado agora senhor, que eu perdi a mão, não sei se vocês estão vendo, perdi a mão no acidente no serviço, tô tomando remédio agora.

JUIZ
: Perfeito, perfeito, boa sorte, senhor tá liberado’.

O adolescente
Lucas de Almeida Marques
também ratificou suas declarações prestadas na delegacia, alegando que não tem conhecimento sobre envolvimento de seu irmão e de JEOVANE com drogas. E sobre o encontro de drogas com o também adolescente Lucas Oliveira, afirmou que só tomou conhecimento por ocasião da abordagem polícia, vejam:

‘
JUIZ
: Marques?

VÍTIMA
: Boa tarde

JUIZ
: Boa tarde, é, o senhor, seu nome é:

VÍTIMA
: Lucas de Almeida Marques.

JUIZ
: Perfeito, tô com seu RG aqui, já identifiquei. É o seguinte, o senhor vai ser ouvido na qualidade de vítima tá, supostamente vítima. É o caso aqui que o Ministério Público denuncia o senhor Jeovane dos Santos da Costa e senhor Marcos Vinícius Marques, o senhor os conhece, sabe quem são?

VÍTIMA
: Eu conheço, um é meu irmão.

JUIZ
: Quem é seu irmão?

VÍTIMA
: O outro é conhecido. O Marcos Vinícius Marques.

JUIZ
: Perfeito. Eles são acusados que no dia 6/11/2019, terem traficado e usado o senhor, senhor Lucas de Oliveira Santos e a senhora Ane Caroline dos Santos, também para traficar né, e à época vocês três seriam menores. Senhor tem quantos anos hoje?

VÍTIMA
: Hoje eu tenho 20, não, tenho 19, vou fazer 20.

JUIZ
: Perfeito, perfeito. Não, mas o senhor faz 20 só ano que vem né.

VÍTIMA
: É, tenho 19.

JUIZ
: Tá. O senhor sabe alguma coisa desse fato que eu te falei?

VÍTIMA
: Olha, no caso, eu cheguei né tem pouco tempo, tem uma semana, portanto não tenho como dizer nada né, que eu não, que eu não, não sabia uai, não sei, entendeu no caso eu tinha pouco tempo que eu vim de Sinop, então, portanto, eu não sabia de nada.

JUIZ
: Mas como assim? (AMBOS FALAM AO MESMO TEMPO – inaudível)

JUIZ
: Só um minuto, o que o senhor tá falando não tem nada a ver, é, senhor não prestou atenção.

VÍTIMA
: Não. Tá, repete.

JUIZ
: Eu falei o seguinte, que eles, senhor Jeovane, senhor Marcos, os dois, estão sendo acusados de ter traficado em 6/11/2019, né, as oito e meia da noite na rua das Camélias, no bairro Primavera, e aí eles teriam nesse dia lá em 2019 usado o senhor, senhor Lucas de Oliveira dos Santos e a senhora Ane Caroline para traficar também, é isso que eu tô falando, não tem nada a ver com senhor ter chego de Sinop agora. Sobre esse fato que eu acabei de falar, senhor sabe alguma coisa?

VÍTIMA
: Não, desse fato não.

JUIZ
: Entendi. Dr. Cleuber, tem questões aí pra suposta vítima?

PROMOTOR
: Boa tarde senhor Lucas, tudo bem?

VÍTIMA
: Boa tarde, tudo e o senhor?

PROMOTOR
: O senhor viu lá o dia que seu irmão foi preso, não foi, não viu?

VÍTIMA
: Sim.

PROMOTOR
: Então, conta pra gente o que que aconteceu lá naquele dia, conta aí pra gente.

VÍTIMA
: (inaudível)

PROMOTOR
: Que que aconteceu aquele dia, você lembra? Que você tava na padaria, e a polícia chegou, tava, conta aí o que que você lembra.

VÍTIMA
: Eu tava, eu tinha pegado uma carona com Lucas e o Jeovane né, tava indo (inaudível) aí o fato que aconteceu nós tava, nós tava lá perto da avenida perto do G3 e a polícia chegou e mandou a gente botar a mão na cabeça e pegou as drogas com ele.

PROMOTOR
: Com quem?

VÍTIMA
: O Lucas.

PROMOTOR
: Certo. Você sabia que ele tava com droga?

VÍTIMA
: Não.

PROMOTOR
: Tá, onde você tinha encontrado ele?

VÍTIMA
: Perto aqui de casa, onde nós morava, ele passou ofereceu uma carona e eu montei na moto dele e fui comprar (inaudível).

PROMOTOR
: Certo, e depois que que aconteceu?

VÍTIMA
: Aí depois, depois de eu ter pegado a droga com ele, ele pegou levou eu no camburão e fomo pra casa do meu irmão.

PROMOTOR
: Você sabe se o Lucas tava morando com seu irmão lá?

VÍTIMA
: Qual Lucas? Lucas Jeovane?

PROMOTOR
: É.

VÍTIMA
: Não.

PROMOTOR
: Lá na delegacia o senhor falou assim, não sabe dizer por quanto tempo a pessoa de Jeovane está morando juntamente com seu irmão, apenas ficou sabendo que Jeovane é primo da esposa de seu irmão. Esse Jeovane que é primo da esposa de seu irmão é o Lucas Jeovane? É o outro Lucas não?

VÍTIMA
: Não.

PROMOTOR
: Quem que é esse Jeovane que você falou lá?

VÍTIMA
: O Jeovane?

PROMOTOR
: É.

VÍTIMA
: Você tá falando do Jeovane né, acho que é primo da ex-mulher do meu irmão ou mulher, não sei.

PROMOTOR
: Tá, que o outro Lucas que falou que agora chama Lucas Oliveira dos Santos, certo?

VÍTIMA
: Sim, certo.

PROMOTOR
: E quem é esse Lucas Jeovane que você tá falando aí?

VÍTIMA
: Lucas Jeovane? O não, é, Lucas Oliveira, é verdade, só confundi.

PROMOTOR
: Tá. E lá na Delegacia você fala de um Jeovane lá, esse Jeovane é quem?

VÍTIMA
: O Jeovane?

PROMOTOR
: É.

VÍTIMA
: O Jeovane é primo da Ane.

PROMOTOR
: E ele morava com seu irmão?

VÍTIMA
: O Jeovane?

PROMOTOR
: Isso.

VÍTIMA
: Morava.

PROMOTOR
: Certo. Tá. Quando a polícia foi lá na casa do seu irmão, você viu achando a droga lá ou não?

VÍTIMA
: Não, eu tava, eu tava dentro do camburão.

PROMOTOR
: Dentro do camburão? Certo. Acharam a droga com você ou não?

VÍTIMA
: Não, comigo nada.

PROMOTOR
: Certo. Então vamos lá, só pra esclarecer. A Ane, o senhor conhecia?

VÍTIMA
: A Ane?

PROMOTOR
: Isso.

VÍTIMA
: A Ane não, conhecia ela na escola só, eu não tinha amizade com ela.

PROMOTOR
: Você conheceu ela naquele dia?

VÍTIMA
: Sim.

PROMOTOR
: Certo. E o Jeovane que morava com seu irmão, você conheceu que dia?

VÍTIMA
: Foi no dia que eu cheguei de viagem.

PROMOTOR
: No dia que você chegou viagem, tá. Nesse dia que o seu irmão foi preso e a polícia te parou você tava dormindo na casa do seu irmão?

VÍTIMA
: Tava.

PROMOTOR
: Certo.

VÍTIMA
: Eu tava com a minha mãe.

PROMOTOR
: Sabia dessa droga lá que tinha debaixo do fogão ou não?

VÍTIMA
: Não, eu não tinha nada a ver né, que eu não sabia de nada.

PROMOTOR
: Sabe se seu irmão usava droga?

VÍTIMA
: Não.

PROMOTOR
: Já viu ele usando droga?

VÍTIMA
: Não.

PROMOTOR
: Certo. Sem mais perguntas, Excelência.

JUIZ
: Perfeito. Dr. José Bruno, a defesa tem algumas questões aí pra suposta vítima, senhor Lucas?

DEFESA
: Sim, Excelência. Só uma pergunta. O Lucas, tá me ouvindo bem aí?

VÍTIMA
: Opa, tô.

DEFESA
: É o seguinte, no caso aí você sabia que o Jeovane tava morando com lá com seu irmão, certo?

VÍTIMA
: Certo.

DEFESA
: Você tinha conhecimento de que ele usava drogas, ele pedia alguma coisa assim?

VÍTIMA
: Não, nunca vi.

DEFESA
: E você frequentava sempre a casa do seu irmão?

VÍTIMA
: Não.

DEFESA
: Sem mais perguntas, Excelência’.

O APELANTE
JEOVANE DOS SANTOS DA COSTA
, apesar de alegar que se recordava vagamente dos fatos, em razão de ter sofrido um acidente de moto, ratificou seu relato apresentado na delegacia,
assumindo a propriedade da droga encontrada no interior da residência e confirmou que realizava sozinho o comércio ilícito de entorpecentes
. Sobre a ocupação de MARCOS, contrariando as declarações de Ane, afirmou que trabalhava com garimpo, vejam:

‘
JUIZ
: Boa tarde, Senhor Jeovane dos Santos da Costa, é isso?

RÉU
: Isso.

JUIZ
: Senhor Jeovane, qual o nome da sua mãe e do seu pai, se souber?

RÉU
: Minha mãe é Judite dos Santos e meu pai é Emanoel Firmino da Costa.

JUIZ
: Tá, onde o senhor mora hoje?

RÉU
: Eu moro na casa da minha tia.

JUIZ
: E onde fica a casa da sua tia?

RÉU
: Fica aqui (inaudível), não sei dizer o endereço certo.

JUIZ
: Tá, o caso aqui é o seguinte, o senhor tá sendo acusado junto com o senhor Marcos Vinicius Marques em 6/11/2019, então há um ano e meio, por volta das 20h30 da noite, na Rua das Carmélias, no Bairro Primavera, em Apiacás, o senhor tá sendo acusado de junto com ele, a ver traficado e de ter usado no tráfico os menores Ane Caroline dos Santos, Lucas de Almeida Marques e Lucas de Oliveira dos Santos que eram menores tá, e aí o senhor tá sendo acusado então de ter corrompido né ou facilitado a corrupção né, é, induzindo os três menores a praticar crime né insurgindo com o Marcos. Então o primeiro crime que vocês estão sendo acusados é o da corrupção desses três menores, promover corrupção desses três menores, levando-os ao crime, ah, além disso os fatos são os seguintes, segundo a acusação, é, na data já dita, na avenida Governador Dante Martins de Oliveira, em frente ao posto G3, em Apiacás, a polícia militar estava em diligência e avistou o senhor Lucas Oliveira dos Santos e o senhor Lucas de Almeida Marques, né, o Lucas Oliveira dirigindo uma moto CG vermelha e o Lucas Almeida Marques na garupa né, e aí os abordaram e, é, localizaram no bolso do senhor Lucas Oliveira dos Santos uma carteira com 6 porções de substância análoga a pasta base de cocaína, é, e aí isso daí estaria envolto num plástico pronto para venda né, é na mesma ocasião, verificou-se que o Lucas de Almeida Marques que estava na garupa era irmão do senhor Marcos Vinicius Marques que seria conhecido com ‘Furão’ né, é, informando que residia com o irmão dele, e aí, é, e aí, é, a polícia foi até a casa do senhor Lucas e do Marcos Vinicius né, e aí, o senhor Marcos Vinicius teria na chegada na casa, da polícia na casa dele, teria tentado fugir sendo impedido pela polícia, e aí quando o senhor Marcos Vinicius foi submetido a revista, localizou-se uma porção de maconha né com ele, é, entrando lá na casa, a polícia militar teria visto o senhor, senhor Jeovane dos Santos da Costa foi revistado e segunda a acusação estava com 7 porções de entorpecente análogo à pasta base de cocaína, o senhor estaria com 7 porções, além disso teria localizado 3 porções de pasta base de cocaína seria do senhor Marcos Vinicius, quantia em dinheiro e uma balança de precisão e uma porção de 55 gramas de cocaína escondidos embaixo do fogão, então é isso, o senhor tá sendo acusado de tráfico nessas condições aí que eu narrei, e corrupção de menores, sobre o fato se o senhor quiser ficar em silêncio é o direito do senhor, senhor pode ficar quieto né, é o seu silêncio não é motivo por confissão nem também que esteja assumindo alguma coisa, agora se quiser falar algo em sua defesa o momento é esse, o senhor tem algo a dizer ou quer ficar em silêncio?

RÉU
: Senhor, eu tenho algo a dizer, porque, porque que encontraram os meninos na rua porque eu não sabia de nada que os meninos tava na rua, a droga que tava na casa era minha que era pra mim usar, mas sobre essa condição de menor eu não tenho nada a dizer porque até nós não tava fazendo nada, mexendo nada comigo a droga era tudo minha só, Marcos só tava morando na casa só eles nem sabia, eu tinha chegado na cidade há pouco tempo também.

JUIZ
: Dr. Cleuber, tem questões aí pro senhor Jeovane?

RÉU
: O que eu tenho a dizer é isso.

PROMOTOR
: Sim, Excelência. Boa tarde senhor Jeovane, tudo bem?

RÉU
: Boa tarde.

PROMOTOR
: Senhor lembra o que falou na delegacia, falou lá?

RÉU
: Lembro.

PROMOTOR
: O senhor lembra o que o senhor disse lá?

RÉU
: Lembro.

PROMOTOR
: O que que o senhor disse lá?

RÉU
: Doutor, eu o que eu disse no papel foi que, eu não me recordo muito bem porque devido ao acidente que eu tive ultimamente, eu ando meio que esquecendo das coisas, mas desse caso eu lembro certo.

PROMOTOR
: Teve acidente de que?

RÉU
: Eu bati de moto.

PROMOTOR
: Certo. Que que você lembra desse caso, conta aí pra gente.

RÉU
: Nesse caso, que eu tenho a dizer foi o que eu falei que no dia que pegaram me judiaram na rua, eu não sabia de nada, não sabia que eles tinham droga, não sabia de nada, mas a droga que tava na casa era tudo minha, ninguém não tinha nada a ver, porque eu era envolvido com as coisas e não tinha nada a ver com nada e eu falei, falei no depoimento, falei que eu tinha usado as drogas pra vender que eu tava precisando, sem dinheiro.

PROMOTOR
: Tá.

RÉU
: Que eu tenho a dizer é só isso.

PROMOTOR
: Tá, então vamos lá. A balança de precisão era sua?

RÉU
: Sim.

PROMOTOR
: A droga que estava debaixo do fogão era sua?

RÉU
: Sim.

PROMOTOR
: A droga que tava na bolsa era de quem?

RÉU
: A droga que tava na bolsa? Era minha.

PROMOTOR
: Era de quem?

RÉU
: Era minha.

PROMOTOR
: Mas você usa bolsa feminina?

RÉU
: Não, a bolsa não, era só pra esconder só.

PROMOTOR
: Mas você escondeu ela lá que hora?

RÉU
: Hum?

PROMOTOR
: Você escondeu na bolsa que hora?

RÉU
: Senhor, não lembro a hora que eu escondi, no momento, tinha droga, tinha dinheiro na bolsa, escondi também.

PROMOTOR
: Entendi. A casa lá era de quem?

RÉU
: A casa era do Marcos.

PROMOTOR
: do Marcos?

RÉU
: Só tava (inaudível).

PROMOTOR
: Certo, e o Lucas, o outro Lucas que que você sabe falar dele?

RÉU
: Ah, deles eu não tenho nada pra falar.

PROMOTOR
: É, um dos Lucas falou na delegacia que ele trabalhava pro Marcos, vendia droga pro Marcos, essa coisa toda, você sabe disso ou não?

RÉU
: Não, não sei.

PROMOTOR
: Marcos trabalhava com o que?

RÉU
: Marcos trabalhava com garimpo, ele tava trabalhando no garimpo.

PROMOTOR
: Garimpo?

RÉU
: Marcos tava trabalhando no garimpo com o padrasto dele.

PROMOTOR
: Você sabe se a Ana trabalhava?

RÉU
: Não.

JUIZ
: Dr. Cleuber.

PROMOTOR
: Sem mais perguntas, Excelência.

JUIZ
: Perfeito, Dr. José Bruno, tem questões aí pela defesa?

DEFESA
: Sem perguntas, Excelência.

JUIZ
: Perfeito, podemos encerrar’.

MARCOS VINICIUS MARQUES
seguiu negando os fatos, afirmando desconhecer a quem pertencia os materiais ilícitos encontrados no interior da residência, vejam:

‘
JUIZ
: Marcos Vinicius Marques, certo, senhor Marcos?

RÉU
: Sim.

JUIZ
: Senhor tem apelido de ‘Furão’?

RÉU
: Não.

JUIZ
: Não tem esse apelido?

RÉU
: Não.

JUIZ
: Tá. O senhor morava aonde antes de ser preso?

RÉU
: Antes de eu morar em Apiacás?

JUIZ
: É.

RÉU
: Eu morava em Analândia.

JUIZ
: Onde que é Analândia? Não não eu digo assim, em Apiacás, não em Apiacás qual era seu endereço?

RÉU
: Endereço, Bairro Primavera, nome da rua nem eu lembro mais.

JUIZ
: Tá. O senhor é filho de quem?

RÉU
: Eva.

JUIZ
: Eva do que?

RÉU
: Eva.

JUIZ
: Mas Eva o que?

RÉU
: Eu acho que é Eva Almeida.

JUIZ
: Tá. O caso aqui é o seguinte o senhor tá sendo acusado nesse processo de em 6/11/2019 por volta das 20h30 da noite, na Rua da Camélias, no Bairro, perdão, Carmélias, Bairro Primavera em Apiacás, senhor tá sendo acusado junto com o senhor Jeovane tá, Jeovane dos Santos da Costa e dos adolescentes, Ane Caroline dos Santos, Lucas de Almeida Marques e Lucas Oliveira dos Santos, senhores estão sendo acusados de em coautoria né, e de forma acordada, combinada, é, traziam né consigo e guardavam drogas para o tráfico, para venda, segundo a acusação também né, vocês, senhor Jeovane e o senhor teriam corrompido, quer dizer, levado ao crime a Ane Caroline dos Santos e o Lucas de Almeida Marques e o Lucas Oliveira dos Santos tá, é, segundo a acusação na data aqui já foi falada, na Avenida Governador Dante Martins de Oliveira, em frente ao posto G3 de Apiacás, os policiais militares né, é, abordaram o Lucas Oliveira dos Santos que pilotava uma Honda CG vermelha e Lucas Almeida Marques na garupa, ambos então menores, né, e aí perceberam o nervosismo neles, e aí os policias fizeram uma nos dois uma abordagem né, localizando no bolso do menor Lucas Oliveira dos Santos um carteira de cigarro que continham 6 porções de entorpecente análogo à pasta base de cocaína né, envoltos em sacolas plásticas e prontos para a venda, é, o menor que estava na garupa era o Lucas de Almeida Marques, irmão do senhor, segundo a acusação e falou que residia com você na ocasião segundo a acusação, e aí a polícia levou o menor lá no seu endereço que ele morava com você segundo a acusação, é, e aí a droga que estaria com o Lucas Oliveira dos Santos segundo a acusação havia sido entregue à ele, seu irmão, por você, para que ele seu irmão, fizesse a venda pela cidade, tá, isso aí segundo o seu irmão teria declarado, é, tudo bem, com a chegada da polícia no seu endereço, o senhor Marcos Vinícius Marques, teria, ao avistar os policiais teria tentado fugir do local mas foi alcançado por um dos militares né, que compunha a guarnição, então o senhor teria tentado fugir, é, e aí, feito a revista pessoal no senhor, teria sido localizada uma porção de entorpecente conhecido como maconha né, é, e aí, enfim, as situações, e aí a polícia militar entrou na sua casa, e encontraram a pessoa Jeovane dos Santos da Costa lá dentro da sua casa, que também revistado estava, segundo a acusação, com 7 porções de pasta base de cocaína, e aí ainda foi localizado no interior da sua casa 3 porções de pasta base de cocaína e determinada quantia de dinheiro trocado e uma balança de precisão uma porção de aproximadamente 55 gramas de cocaína, escondidos embaixo do fogão, e aí, por todos esses fatos você tá sendo acusado de tráfico junto com o senhor Jeovane e corrupção dos três menores tá, então a acusação é tráfico junto com o senhor Jeovane, e usando três menores para isso tá, é, sobre essa acusação, se o senhor quiser ficar em silêncio é um direito do senhor tá, agora o senhor quiser falar o momento é esse, o senhor tem algo a dizer em sua defesa?

RÉU
: Tenho.

JUIZ
: Pode falar, por favor.

RÉU
: É, quando eu fui preso eu tinha acabado de chegar em casa eu tava fazendo uma diária no garimpo e daí eu tinha acabado de chegar, não tem? Daí quando eu cheguei, demorou, demorou, alguns minutos daí a polícia entrou dentro de casa, entendeu, mas em momento nenhum eu corri, eu fiquei lá dentro da casa, não tem? E, eu também não tinha droga comigo não, a droga não era minha também não.

JUIZ
: O senhor Jeovane morava com o senhor ou não?

RÉU
: Olha, ele tinha recém-chegado na cidade, bem como ele tava sem lugar para ficar, por eu ser ex-marido da prima dele, ele pediu pra ficar lá em casa, entendeu? Daí eu peguei deixei ele ficar lá em casa.

JUIZ
: O senhor, nessa época aí que o senhor deixou o senhor Jeovane ficar na sua casa, o senhor morava com a Ane Caroline?

RÉU
: Morava.

JUIZ
: Tá, perfeito. A senhora Ane Caroline tinha drogas no dia?

RÉU
: Eu não sei.

JUIZ
: Tá, essas drogas que foram encontradas com o senhor Jeovane, eram dele ou era do senhor?

RÉU
: Não sei, minha não era não.

JUIZ
: É, perfeito. Ministério Público tem questões para o réu?

PROMOTOR
: Sim, Excelência.

JUIZ
: Pode dirigi-las.

PROMOTOR
: É, o senhor tava na hora que a polícia achou a balança de precisão e a droga debaixo do fogão?

RÉU
: Não, eu tava no quintal.

PROMOTOR
: Certo. E a droga que foi encontrado numa bolsa, de quem que era?

RÉU
: Eu não sei.

PROMOTOR
: Sua esposa usava droga ou não?

RÉU
: Não.

PROMOTOR
: Não?

RÉU
: Não.

PROMOTOR
: Certo. Tá bom, sem mais perguntas.

JUIZ
: Dr. Cleuber, ah, Dr. Cleuber não, Dr. José Bruno tem perguntas aí para o seu cliente?

DEFESA
: Sem perguntas, Excelência’.

Vejam que inobstante ser contraditória a versão apresentada pelos APELANTES, com base nos demais elementos de prova colhidos nos autos,
não se pode afirmar, com a segurança necessária, que na relação entre MARCOS e JEOVANE havia uma estabilidade e permanência
, elementos exigidos para a perfectibilizando da Associação para o Tráfico.

Vejam que a acusação não foi capaz de apontar em que data teria se dado a criminosa associação para o tráfico.

Nessa perspectiva, ressalto que sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o PM Guilherme Sperandio Souto ratificou suas declarações firmadas em solo policial, as quais foram validadas pelo IPC Wender Mauro Professor Leite na mesma fase processual, vejam:

PM Guilherme Sperandio Souto
:

‘
JUIZ
: Vamos aí a primeira testemunha que será ouvida, que é no caso aqui o Guilherme Sperandio Souto, que já está online, já o conheço, correto Guilherme?

TESTEMUNHA
: Boa tarde Doutor, correto.

JUIZ
: Boa tarde. Só não lembro se o Guilherme é soldado, tenente, não lembro a patente.

TESTEMUNHA
: Soldado.

JUIZ
: Soldado, perfeito, então é um Soldado, né, Guilherme Sperandio Souto, lotado em Apiacás, correto? No batalhão de polícia militar de Apiacás, correto Guilherme?

TESTEMUNHA
: Correto, correto.

JUIZ
: Perfeito, como já sabe, é, vai depor na qualidade de testemunha, nessa qualidade não pode mentir e nem omitir nada né, tendo a obrigação de falar aí a verdade sobre os fatos se lembrar, é, então sob pena do crime de falso testemunho, então perfeito, o caso aqui Guilherme, é o caso de um suposto tráfico que teria sido feito pelos corréus aqui, são dois réus, senhor Jeovane dos Santos da Costa, que está aí lá no Fórum de camiseta, é, cinza escuro né, e pelo senhor Marcos Vinícius Marques, conhecido como ‘Furão’, que infelizmente está preso lá em Sinop, por outro fato né, não tá preso pelo fato desse processo. Segundo acusação, eles em 6/11/2019, então aí um ano e meio mais ou menos né, pouco mais talvez, por volta das 20h27, 20h30 da noite né, é, da noite, das 20h27, na rua das Carmélias, no bairro Primavera, em Apiacás, eles teriam é feito alguns fatos aí que poderiam se enquadrar em tráfico né, sobre essa diligência, e sei que infelizmente diligência de tráfico ocorre muito né, mas sobre essa, você tem alguma memória, lembra alguma coisa, algum detalhe da situação, que possa nos falar aqui?

TESTEMUNHA
: Lembro, lembro sim, é, o irmão de um dos acusados foi abordado pela guarnição que estava de serviço no dia, o irmão do Marcos, vulgo ‘Furão’,
e com ele foi encontrado porções de substâncias acho que é cocaína
, pasta-base de cocaína, e como eu estava de serviço no dia no administrativo fui lá dar apoio à guarnição que estava nessa diligência aí. A gente se deslocou até a residência né, do primeiro suspeito lá, irmão do Marcos,
que morava junto com o Marcos aí, vulgo ‘Furão’ na mesma residência
e ao chegarmos lá na frente da residência se encontrava o Marcos e o Jeovane. O
Marcos
, ao avistar a guarnição aí entrou correndo pra dentro da casa e pulou a janela dos fundos, saiu correndo sentido à casa vizinha que fazia fundo com ele aí, aí de imediato a gente já realizou o acompanhamento dele ali e no momento que ele estava pulando a cerca a gente conseguiu fazer a detenção dele ali e
foi feita a revista pessoal nele, no bolso do short foi encontrado um saquinho plástico com porção de substância análoga à maconha no bolso
, salvo me engano, era maconha, pasta base, não me recordo, e posteriormente foi feito também a abordagem no
Jeovane
que estava na parte da frente da residência, no caso, fora da casa, no quintal na frente, e
no bolso dele foi encontrado uma carteira de cigarro contendo aí não me recordo a quantidade mas tinha várias porções também de substância à pasta-base de cocaína
, após isso, em conversa com alguns deles aí, inclusive com a esposa de, do Marcos que chegou no local né, disse que residia com ele, após a gente conversar com eles ali foi feito uma revista superficial na residência e
dentro do fogão tinha uma, uma balança de precisão e mais uma porção assim é, até boa de tamanho tipo meio tablete mais ou menos de porção substância análoga à pasta-base
, após disso foi também verificada
na bolsa da esposa aí do vulgo ‘Furão’ e também portava dinheiro e também substâncias de entorpecentes
, só não me recordo a quantidade que estava na bolsa dentro do quarto dela e ela no momento admitiu que a bolsa era dela.

JUIZ
: Compreendi. Doutor Cleuber, aí pelo Ministério Público, tem questões pra testemunha?

PROMOTOR
: Sim, Excelência.

PROMOTOR
: Boa tarde Guilherme, tudo bem?

TESTEMUNHA
: Boa tarde Doutor, tudo bem.

PROMOTOR
: Deixa eu entender então, tinha na casa lá, tinha o Marcos, o Jeovane, quantas mulheres?

TESTEMUNHA
: No momento nenhuma, que a gente chegou não tinha nenhuma, após aí uns 4, 5 minutos que a gente tava lá na residência, a esposa do Marcos aí, salvo me engano, é Ane o nome dela, chegou na residência numa motocicleta.

PROMOTOR
: Certo.

TESTEMUNHA
: Falando que morava lá também, que era esposa do suspeito.

PROMOTOR
: Certo. Com ela foi encontrado alguma coisa, não?

TESTEMUNHA
: Não, com ela não, só dentro de uma bolsa feminina né essas bolsas femininas que tinha algumas porções de substâncias à pasta base que estavam no quarto e ela no momento admitiu que a bolsa era dela.

PROMOTOR
: Certo. Tinha mais alguma menina lá, mais algum rapaz que apareceu ou estava lá, não?

TESTEMUNHA
: Não, na residência só estava o Marcos e o Jeovane.

PROMOTOR
: Certo. Lucas Oliveira dos Santos e Lucas de Almeida Marques o senhor sabe quem seriam?

TESTEMUNHA
: Um deles é irmão do Marcos, que foi abordado na motocicleta anteriormente ao fato aí que ocorreu esse deslocamento da guarnição até a residência dele por conta de um deles estar em posse de entorpecentes e por estar conduzindo uma motocicleta né, ser menor de idade e tá conduzindo uma motocicleta aí com a permissão do irmão no caso o vulgo ‘Furão’. Aí por isso que houve esse deslocamento até a residência.

PROMOTOR
: Certo. Sem mais perguntas, Excelência.

JUIZ
: Perfeito. Dr. José Bruno, pela defesa tem questões pra testemunha de acusação?

DEFESA
: Tá ouvindo bem aí?

TESTEMUNHA
: Tô ouvindo bem.

DEFESA
: Beleza. O Guilherme, boa tarde, tudo bem?

TESTEMUNHA
: Boa tarde, tudo joia.

DEFESA
: É, só pra eu entender um pouquinho, o senhor falou que no caso abordou o irmão do Marcos e aí ele levou vocês até a casa? É isso aí que eu não entendi, como é que vocês chegaram na casa.

TESTEMUNHA
: Isso, ele foi abordado né na rua em uma motocicleta, ele e um outro rapaz que a motocicleta a gente já tava monitorando porque a gente já recebia, tinha recebido denúncia de um cidadão que estava fazendo comércio de entorpecente utilizando essa motocicleta, aí foi abordado, e com um deles foi encontrado uma porção de substância acho que é pasta base de cocaína, não me recordo se era cocaína, pasta base ou era maconha e após isso ele falou que era menor de idade, a motocicleta era do irmão dele e ele estava pilotando a motocicleta com o consentimento do irmão né. Aí após o fato, a gente deslocou até a residência pra ver se realmente a motocicleta era do irmão dele pra checar essa situação, porém ao chegarmos lá, o suspeito Marcos, ao visualizar a viatura empreendeu fuga pelo quintal, entrou dentro da casa saiu pelo fundo pulando a janela e empreendeu fuga pelo quintal aí foi o momento que a gente realizou o acompanhamento dele e é no momento que ele tava pulando a cerca que a gente conseguiu alcançar ele.

DEFESA
: Entendi, é, mas aí nesse momento vocês apreenderam alguma droga com ele?

TESTEMUNHA
: com o Marcos? O suspeito?

DEFESA
: Isso.

TESTEMUNHA
: Com o Marcos sim, tinha no bolso do short dele, na revista pessoal ali foi encontrado no bolso do short atrás, um saquinho plástico com a porção de droga dentro.

DEFESA
: Essa porção você tem noção do tamanho, da quantidade?

TESTEMUNHA
: Ué Doutor, assim, eu não me recordo muito, mas era uma porção considerável, era um saquinho que eu me lembro, um saquinho meio que amarelo com a marca de uma empresa que compra ouro na cidade e ele tinha uma porçãozinha até considerável dentro, agora, não vou saber especificar pro senhor a quantidade assim, em peso.

DEFESA
: Não, é, eu falo assim, dava pra fazer um cigarro, dois cigarros, essa questão, essa noção.

TESTEMUNHA
: Dava, dava pra fazer vários cigarros.

DEFESA
: Entendi. Peraí, só um pouquinho. Aí no caso, quando vocês chegaram na casa, vocês acabaram abordando o Marcos, vocês viram o Jeovane? Como é que foi?

TESTEMUNHA
: O Jeovane estava sentado na frente da casa, pro lado de fora da residência, na frente da casa, porém ele não tentou correr nada, ficou parado ali, a gente após realizar ali a revista pessoal no Marcos, a gente retornou pra frente da casa né, no momento que a gente fazia o acompanhamento do Marcos, um policial parou ali perto do Jeovane, se eu não me engano Sargento Brisola, e quando a gente vinha vindo com o Marcos a gente parou e fez a revista no Jeovane também e ele tava com uma carteira de cigarro no bolso aí a gente ao olhar dentro da carteira de cigarro também tinha várias porções de substância à pasta base dentro, mais ou menos uma estimativa, umas 7 porções.

DEFESA
: Tá. Tem quanto tempo que você trabalha na cidade, na comarca de Apiacás?

TESTEMUNHA
: De Apiacás? Já vai fazer uns 3 anos e meio mais ou menos.

DEFESA
: No caso, é que você falou que estavam acompanhando a questão da moto e tudo, vocês já, no caso esses dois que são denunciados aí, você já tem conhecimento deles, já tinha abordado alguma outra vez?

TESTEMUNHA
: O Marcos já, já tinha abordado outras vezes, numa região da cidade aqui conhecida como é, popularmente, Rua das Velhas, é onde tem vários bares, onde é, eles utilizam algumas pessoas utilizam o uso de bebida alcoólica, comércio de entorpecentes, a gente já chegou a prender outras pessoas portando entorpecente nesse local e a gente, eu mesmo tive conhecimento a primeira vez com ele nesse local, através de uma abordagem nossa que a gente fez em um dos bares.

DEFESA
: Essa abordagem tinha a ver com droga também ou era só porque estavam fazendo ronda ali?

TESTEMUNHA
: Nossas abordagens de rotina que a gente geralmente faz nesses locais.

DEFESA
: O Jeovane nunca chegou a abordar?

TESTEMUNHA
: Não, Jeovane não, tinha abordado ele não, só o Marcos.

DEFESA
: Tá ok, sem mais perguntas, Excelência’.

IPC Wender Mauro Professor Leite
:

‘
JUIZ
: Perfeito, vamos seguir aqui né, é, infelizmente ou felizmente, mais uma vez como testemunha, então perfeito, eu já o conheço não preciso de documento, o senhor só pra constar aqui na gravação, o senhor, senhor Wender Mauro Professor Leite, investigador de Polícia Civil de Apiacás, correto?

TESTEMUNHA
: Isso, correto.

JUIZ
: Perfeito, Wender como já sabe vai depor novamente aí como testemunha e aí como já é testemunha de outros processos sabe que tem que dizer a verdade, não pode mentir, nem omitir, nem esconder nada, sob pena de crime de falso testemunho, tá. O caso é o seguinte, o Ministério Público aí né de Apiacás, denuncia o senhor Jeovane dos Santos Costa que está aí na tela de camiseta mais escura e o senhor Marcos Vinícius Marques conhecido como ‘Furão’, que está preso na Cadeia Pública de Sinop, aqui fala Cadeia Pública, mas é Penitenciária de Sinop. É, segundo a acusação aqui né, eles, em 6/11/2019, então esse crime aqui aconteceu há um ano e meio mais ou menos né, eles, por volta das 20h30 da noite, 20h27, na rua das Carmélias aqui, no bairro Primavera, em Apiacás, eles teriam né, com alguns menores é, praticado aí, um suposto tráfico e também supostamente, corrupção de menores né, sei que o tráfico infelizmente na vida policial existem várias ocorrências né que acabam sendo parecidas, mas desse caso aqui, você tem alguma memória do caso pra nos falar, nos relatar?

TESTEMUNHA
: Tenho sim, Excelência, é, na ocasião quem fez a prisão dos suspeitos foi a polícia militar na pessoa do Cabo Brisola, Soldado Pedro e Soldado Guilherme e a prisão dos suspeitos né no caso aí Furão, Jeovane e a detenção dos adolescentes são pessoas que nós já estávamos investigando pelo crime de tráfico, já tinha, é, já várias informações né sobre essas pessoas, é, endereço, denúncia anônima, oitiva de usuário, ou seja, nós estávamos já planejando uma possível operação né, mas aí a polícia militar teve êxito de fazer a prisão deles né, em flagrante, com, é, com entorpecentes e na ocasião, é, eu lembro que trouxeram eles pra cá pra delegacia era noite, né, e com eles foram encontrados ali uma balança de precisão, algumas trouxinhas né de, de substância é, pasta base análogo a pasta base de cocaína, uma substância maior também e, um valor mínimo ali de dinheiro ali.

JUIZ
: Compreendi. Doutor Cleuber, o Ministério Público tem questões para o investigador Wender, testemunha de acusação?

PROMOTOR
: Sim, Excelência.

JUIZ
: Pode dirigi-las.

PROMOTOR
: Boa tarde, Wender. Tudo bem?

TESTEMUNHA
: Boa tarde, Doutor.

PROMOTOR
: É, o senhor nessa diligência, nessa prisão, o senhor atuou só internamente na delegacia, ou participou de alguma diligência externa, foi na casa, alguma coisa assim?

TESTEMUNHA
: Não, é, só internamente na, na delegacia, não, não participei.

PROMOTOR
: Certo.

TESTEMUNHA
: Não me recordo de ter participado não.

PROMOTOR
: Senhor chegou a conversar com eles?

TESTEMUNHA
: Com os suspeitos?

PROMOTOR
: Isso.

TESTEMUNHA
: Depois de detido aqui na delegacia, sim.

PROMOTOR
: Eles chegaram a comentar alguma coisa, fizeram algum comentário ou não?

TESTEMUNHA
: Não, não, na época não fizeram comentário não.

PROMOTOR
: Certo. Tá bom. Sem mais perguntas, Excelência.

JUIZ
: Perfeito. Dr. José Bruno, tem questões pela defesa?

DEFESA
: Sim, Excelência. Boa tarde Wender, tudo bem?

TESTEMUNHA
: Boa tarde, Doutor, tudo bem.

DEFESA
: Só, só uma pergunta, no caso você falou aí que já tava né, averiguando, analisando a situação, tava até com uma possível operação aí, é.

TESTEMUNHA
: Sim.

DEFESA
: Se, se no caso, um desses dois aí, eles, eles que estavam sendo analisados, eles já tavam com indícios de fazer traficância na região, aí, na operação?

TESTEMUNHA
: Isso, isso, isso, o Furão e o Jeovane né, e aí na prisão em flagrante, inclusive quando apreenderam os menores, tivemos conhecimento também do, do, do irmão do Furão né, que chegou na cidade há pouco tempo, mas um outro menor,
eles utilizavam muito esses menores pra fazer a correria, entrega né do entorpecente
, porque geralmente caiam e logo eles confessavam como se fosse os proprietários da droga e logo a gente tinha que liberar, porque era menor, mas já tinha sim uma investigação tá documentado, tinha bastante já e geralmente a gente passa meses investigando até obter informações concretas pra poder depois fazer uma operação, mas nessa ocasião aí, a polícia militar teve êxito de prender eles em flagrante né, com as substâncias.

DEFESA
: Mas aí no caso assim, você sabe informar no momento da prisão lá, os menores estavam juntos?

TESTEMUNHA
: O que eu tive conhecimento, Doutor, foi na narrativa do boletim de ocorrência tá? E naquilo que a PM narrou, certo? Mas o que eu posso dizer é que já havia sim uma investigação, com provas já, materiais suficientes já, entendeu, e que nós estávamos aí pra concluir a investigação pra poder pedir uma possível prisão, uma busca, mas que já tinha uma investigação contra esses suspeitos já havia sim.

DEFESA
: Sem mais perguntas’.

Notem que apesar dos policiais informarem que os APELANTES e os adolescentes estavam sendo investigados pela polícia civil sobre o seu envolvimento no tráfico de drogas, não esclarecem com segurança há quanto tempo estariam unidos para o fim de traficar.

Ademais, nem mesmo o Relatório de Diligência e Auto de Constatação produzido pelo Investigador de Polícia Civil Luander Alves Passberg (Ids. 181424288 – Pág. 1/5, 181424289 – Pág. 1/5, 181424290 – Pág. 1/6, 181424291 – Pág. 1/5 e 181424292 – Pág. 1) esclarece tal questão.

Além disso, o relatório se refere à participação do casal MARCOS e Ane no tráfico e o envolvimento de menores e, mesmo assim, sem apontar mais detalhes que pudessem diferenciar a organização, integração e estabilidade exigidas pelo tipo penal do 35,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Informa o relatório que o APELANTE MARCOS e sua companheira, Ane estavam sendo alvo de investigação da Polícia Judiciária Civil de Apiacás em decorrência de denúncias anônimas acerca do envolvimento de ambos na prática do delito de Tráfico de Drogas e que diligências realizadas confirmaram a veracidade dos relatos apócrifos, dando cabo de que MARCOS e Ane realizavam a comercialização de entorpecentes na residência ocupada pelo casal, com o auxílio de menores de idade.

O documento policial descreve:

- intensa movimentação na residência ocupada pelo casal MARCOS e Ane durante todo o dia e à noite, com pessoas chegando ao local em motos e carros pra adquirirem entorpecentes, sendo que o portão da residência permanecia entreaberto para facilitar o acesso dos usuários;

- usuários de drogas, que não quiseram se identificar, informaram que adquiriam entorpecentes de MARCOS e Ane a valores variados a depender da quantidade, sendo: o equivalente a 5 gramas, no valor de R$ 300,00 (trezentos reais); aproximadamente 10 gramas, era vendida a R$ 500,00 (quinhentos reais); 1 grama a R$ 50,00; e 2 (dois) gramas, a R$ 100,00 (cem reais);

- o usuário de drogas Mizaelton Trindade Mendes, preso em flagrante em 29/08/2019, por Desacato, Desobediência e Uso Ilícito de Drogas, logo após deixar a residência de MARCOS, na posse de entorpecentes;

- em 30/08/2019, durante monitoramento de MARCOS, policiais o avistaram adentrando na residência de uma senhora conhecida pela polícia como usuária de drogas e após autorizada a entrada dos policias no local, avistaram, no seu interior MARCOS, os adolescentes Rikelme Fernandes Maciel e Lucas Henrique Kalinski e um amigo de MARCOS, conhecido por Tiago, que foi identificado posteriormente como sendo José Paulo Tavares Vieira, investigado por fazer parte do Comando Vermelho. Ao realizarem busca domiciliar, lograram em localizar drogas, indicando que o entorpecente pertencia a MARCOS e que os adolescentes atuavam como “aviãozinhos” do então investigado, o que foi confirmado pela avó do menor Rikelme, ao ser ouvida na delegacia;

- em 4/9/2019 a equipe policial recebeu informações de que o usuário de drogas, conhecido por Enio, costumava frequentar a residência de MARCOS adquirir drogas e que quando não tem dinheiro para pagar pelo entorpecente, em troca do produto empresta sua motocicleta para ser usada na entrega do entorpecente vendido por MARCOS;

- durante as investigações, MARCOS mudou de residência para outra localizada na mesma rua (local dos fatos apurados neste feito), cujo imóvel é de propriedade do avô de Ane Caroline;

- informações obtidas revelaram que a motocicleta apreendida por ocasião da prisão de MARCOS (Honda, modelo PO, de cor preta – placa NEC-6201) era utilizada por ele e Ane para praticar o tráfico de drogas;

- a prisão de MARCOS pela polícia militar confirmaram as suspeitas de que, unido a sua companheira, à época, e os menores apreendidos, praticava o tráfico de drogas na região.

Vejam que os autos apontam de forma incontestável que a relação entre os APELANTES e os adolescentes Ane e Lucas Oliveira vai além do parentesco e amizade. Extrai-se do contexto fático probatório que os menores atuavam como ‘aviõezinhos’ do tráfico praticado por MARCOS e JEOVANE, comercializando drogas na região.

Necessário registar que embora o art. 35 não exija a finalidade de reiteração criminosa, a doutrina e a jurisprudência majoritária entendem que é necessário ajuste prévio entre as partes, um
animus associativo
.

Nesse sentido, o entendimento predominante é no sentido de que a associação do referido dispositivo penal deve ter o objetivo de ser estável e duradoura, salvo contrário será um mero concurso de agentes.

[...]

Aliás, pelas declarações de Lucas de Oliveira e MARCOS, quando da ocorrência policial, fazia pouco tempo que JEOVANE havia chegado na cidade e não há prova do contrário.

Assim, entendo que não há nos autos provas robustas da prática do crime Associação para o Tráfico”.

A toda a evidência, não subsistem os requisitos necessários para reconhecimento da associação para o tráfico.

Não havia entre os recorrentes estabilidade e permanência, tampouco hierarquia ou divisão de tarefas.

Fixadas tais premissas, embora haja indícios de que os réus estivessem comercializando entorpecentes na mesma residência, não se pode concluir, indene de dúvidas, que havia entre eles uma verdadeira associação para este fim.

Destarte, não ficando demonstrado o ânimo associativo entre os agentes para a prática de mercancia de drogas, estamos – quando muito – diante da figura do concurso eventual de pessoas, não se pode cogitar, no caso concreto, em condenação pelo delito autônomo de associação para o tráfico.

Nesse sentido:

“Inexistindo nos autos elementos suficientes que comprovem o acordo prévio de vontades entre o apelante e o adolescente, com vínculo duradouro e finalidade de traficar drogas, a absolvição quanto ao delito de associação para o narcotráfico é medida que se impõe, porquanto tal tipo penal não se confunde com uma associação meramente eventual (simples coautoria), demandando a permanência e estabilidade entre os agentes, a fim de formarem uma verdadeira societas sceleris”
[2]
.

Neste sentido, aliás, é a redação do Enunciado Orientativo n. 5:

“Para a configuração do crime de associação para o tráfico de drogas,
impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo
, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância”.

Dito isso, fácil é concluir que se as provas amealhadas na instrução criminal não revelam a existência de uma associação para o tráfico, a
absolvição
é medida de rigor.

DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES

No dizente ao crime de corrupção de menores, melhor sorte não assiste aos apelantes.

Antes de tudo, convém salientar que, conquanto os réus tenham sido denunciados pela prática do crime autônomo de corrupção de menores, previsto no art. 244-B do ECA, certo é que o correto seria a imputação do crime de tráfico com a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso VI, da Lei Antidrogas, por força do princípio da especialidade, conforme precedentes deste Sodalício:

“O envolvimento de adolescente na traficância enseja o reconhecimento da majorante inserta no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/06, em detrimento do crime autônomo de corrupção de menor, à luz do princípio da especialidade”
[3]
.

“Nos moldes da orientação jurisprudencial, encontrando-se prevista no art. 40, VI da Lei n.º 11.343/06, especial aumentativa de pena relativa ao envolvimento de criança ou adolescente, o mais escorreito é a promoção do aumento da reprimenda ao invés de se condenar o agente pela prática autônoma do delito de corrupção de menor, em estrita reverência ao princípio da especialidade”
[4]
.

“O envolvimento de adolescente na conduta criminosa é previsto como causa especial de aumento no art. 40, VI, da Lei n. 11.340/06, de modo que, em respeito ao princípio da especialidade, quando comprovado o envolvimento de menor deve-se aplicar a referida majorante em detrimento da condenação pelo delito previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente”
[5]
.

No caso em apreço, o juízo de primeira instância reconheceu o concurso formal dos crimes de tráfico de drogas e de corrupção de menores, majorando a maior das penas [tráfico] à fração de 1/6 [um sexto].

Fixadas tais premissas, e considerando se tratar de recurso exclusivamente defensivo, reputo escorreito manter o entendimento consignado na sentença hostilizada, a fim de se evitar a malsinada e indesejada
reformatio in pejus
, uma vez que a fração de 1/6 [um sexto] é o patamar mínimo previsto no art. 40 da Lei n. 11.343/2006 e, por se tratar de vários adolescentes, em tese, o aumento de pena deveria ser acima da fração mínima prevista na Lei de Regência.

As provas dos autos mostram, com clareza solar, o envolvimento dos adolescentes na mercancia de drogas.

Consoante bem destacou a perspicaz Procuradora de Justiça, Ana Cristina Bardusco Silva, em seu parecer:

“Por outro lado, quanto ao delito de Corrupção de Menores, ao contrário do que alega a defesa, a condenação dos APELANTES é calcada no somatório de provas produzidas desde a fase policial, a partir de diligências realizadas pelos policiais civis responsáveis pelas investigações, a prisão em flagrante delito e a apreensão dos adolescentes pela polícia militar, bem como, os depoimentos uníssonos dos agentes nas duas etapas da persecução penal, aliados às declarações de Ane e Lucas de Oliveira, e, ainda, à apreensão de drogas e petrechos para o tráfico, confirmando a participação dos adolescentes no crime de tráfico de drogas praticado por MARCOS e JEOVANE.

Cumpre salientar que a palavra dos policiais, devidamente compromissados, goza de igual valor probatório ao de outra testemunha, especialmente quando não há qualquer indício da sua suspeição ou impedimento, como se vê no caso concreto. Assim, os depoimentos dos policiais são plenamente capazes de sustentar o édito condenatório porquanto se mostram concatenados e convictos de forma idônea.

Nesse viés, corroboram o relato dos policiais, o teor do Relatório de Diligência e Auto de Constatação citado acima (Ids. 181424288 – Pág. 1/5, 181424289 – Pág. 1/5, 181424290 – Pág. 1/6, 181424291 – Pág. 1/5 e 181424292 – Pág. 1) confirmando que para a execução do crime de Tráfico de Drogas, MARCOS contava com a participação de adolescentes.

Portanto, os elementos de provas angariados nos autos são robustos e aptos a sustentar a condenação pelos crimes de Tráfico de Drogas (que como informado, não é objeto deste recurso) e de Corrupção de Menores, inexistindo provas robustas da Associação para o Tráfico.

Quanto a alegação da defesa de que não há nos autos provas seguras de que os APELANTES tivessem conhecimento sobre a idade dos menores, o que na sua ótica afastaria a tipificação penal, é absurda. Vale registar que a adolescente Ane era companheira de MARCOS, lembrando que JEOVANE morava na mesma residência de ambos. Ora, ainda que os APELANTES não tivessem conhecimento sobre a idade do adolescente Lucas Oliveira, o que reputo improvável, não é crível que não sabiam a idade de Ane, com quem conviviam diariamente, posto que residiam no mesmo endereço, ressaltando que JEOVANE é primo de Ane e MARCOS e Ane se relacionaram maritalmente por aproximadamente 3 (três) anos.

No tocante a suposta ausência de comprovação nos autos de que os APELANTES tenham efetivamente corrompido ou facilitado a corrupção dos adolescentes, trata-se de questão irrelevante para a configuração do delito.

Para a configuração do delito de CORRUPÇÃO DE MENORES, conforme consolidado pelos Tribunais Superiores, não se faz necessária à comprovação de qualquer conduta do acusado maior, no sentido de efetivamente corromper ou facilitar a corrupção, com evidente comprometimento ético e moral do menor de 18 (dezoito) anos.

O que a norma exige é que o menor tenha também praticado o delito cometido pelo imputável (núcleo verbal ‘com ele praticando infração penal’) ou que o réu o tenha induzido a fazê-lo (núcleo verbal ‘ou induzindo-o a praticá-la’), e quanto a isso, não há dúvida.

Nesse viés, não se pode ignorar o teor do depoimento do adolescente Lucas Oliveira, aliado ao encontro de drogas em seu poder, e, ainda, a declaração de Ane, confessando que realizava o comércio ilícito de drogas, corroborado pelas investigações da polícia civil.

[...]

Portanto, resta devidamente demonstrado a corrupção de adolescentes pelos APELANTES, praticando com eles o delito de tráfico de drogas, não havendo que se falar, portanto, em absolvição como pretendido pela defesa”.

Não obstante a tese de negativa de autoria suscitada pelos recorrentes, aduzindo que não possuíam qualquer ligação com a droga encontradas com os adolescentes primeiramente apreendidos, e que a adolescente Ane Caroline, à época, companheira do apelante Marcos, não sabia da existência das drogas encontradas dentro de sua bolsa, os policiais ouvidos em juízo afirmaram, categoricamente, que os acusados se valiam dos adolescentes para “fazer a correria”.

Não se põe dúvida de que os réus contavam com o auxílio dos adolescentes Ane e Lucas Oliveira para mercancia de drogas.

Logo, é irrefutável a manutenção da condenação pelo crime de corrupção de menores.

DAS PROVIDÊNCIAS [DE OFÍCIO] REQUESTADAS PELA PGJ

Não obstante os argumentos aduzidos pela diligente Procuradora de Justiça, Ana Cristina Bardusco Silva, entendo que as providências [de ofício] por ela requestadas não comportam acolhimento.

Digo isso porque, quanto ao suposto
“erro material”
verificado na dosimetria da pena do acusado, Marcos Vinícius Marques, na verdade se trata de [grave] equívoco no cálculo da pena.

Conforme apontada pela Procuradora de Justiça, aplicando-se a fração de 1/6 [um sexto] sobre a maior das penas encontradas [5 anos e 10 meses], por certo, encontraríamos o total de 6 anos, 9 meses e 20 dias.

Entretanto, o juízo de origem fixou a pena definitiva de Marcos Vinícius em 6 anos e 8 meses.

Nesse diapasão, forçoso é reconhecer que o erro constatado na dosimetria da pena foi benéfico ao acusado, razão pela qual, cuidando-se de recurso exclusivo da defesa, não há como promover sua retificação, porquanto tal providência implicaria na malsinada e indesejada
reformatio in pejus
.

No respeitante ao reconhecimento da confissão espontânea em relação ao acusado, Jeovane dos Santos da Costa, quanto ao crime de tráfico, verifico totalmente desnecessária tal providência, uma vez que não modificaria em nada a pena definitiva do réu.

Digo isso porque o juízo de origem fixou a pena-base do crime de tráfico em seu mínimo legal [5 anos e 500 dias-multa].

Portanto, na segunda fase dosimétrica, como não existem circunstâncias agravantes a serem reconhecidas, se mostra absolutamente desnecessário o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, porquanto a reprimenda intermediária permaneceria em seu mínimo legal, por força do teor contido na Súmula 231 do STJ.

Por essas razões, indefiro as providências requestadas pela PGJ.

DA MANUTENÇÃO DAS PENAS IMPOSTAS

A despeito da absolvição do crime de associação, a pena corpórea imposta permanecerá inalterada.

Conforme se infere dos autos, o acusado Marcos Vinícius Marques foi condenado, pelo crime de associação para o tráfico, à reprimenda de 3 anos e 6 meses de reclusão, e 816 dias-multa, enquanto Jeovane dos Santos da Costa foi condenado, pelo mesmo crime, à pena de 3 anos de reclusão e 800 dias-multa.

Todavia, de maneira equivocada, o juízo de origem aplicou a regra do concurso formal de delitos para os crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e de corrupção de menores, aumentando-se a mais grave das penas à fração de 1/6 [um sexto], sem embargo da prática de três crimes distintos.

Pois bem.

Conforme alhures mencionado, embora o correto fosse a aplicação da majorante prevista no art. 40, inciso VI, da Lei Antidrogas, haja vista o envolvimento de adolescentes na prática do tráfico, deve ser mantido o concurso formal reconhecido pelo juízo de origem para os crimes que sobejaram, quais sejam, tráfico de drogas e corrupção de menores, aumentando-se a maior das penas à fração de 1/6 [um sexto].

Assim, permanecem os recorrentes condenados da seguinte maneira: Marcos Vinícius Marques – 6 anos e 8 meses de reclusão, e Jeovane dos Santos da Costa – 5 anos e 10 meses de reclusão, mantido o regime semiaberto para início de cumprimento.

Tendo em vista a absolvição dos réus quanto ao crime de associação para o tráfico, deve ser redimensionada a pena pecuniária.

Como é cediço,
“no concurso de crimes, as penas de multa são aplicadas distintas e integralmente”
[CP, art. 72].

Assim, inexistindo previsão legal da pena de multa para o crime de corrupção de menores, deve ser mantida, unicamente, a reprimenda pecuniária prevista para o crime de tráfico de drogas.

Forte em tais razões, redimensiono a pena de multa de Marcos Vinícius Marques para 583 dias-multa, e de Jeovane dos Santos da Costa para 500 dias-multa.

DO PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Por fim, quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios, destaco que o juízo de origem arbitrou os honorários em 10 (dez) URH’s, nos termos da Tabela da OAB, ressalvando que tais valores
“abarcaria eventuais recursos”
.

Nesse diapasão, não obstante os relevantes serviços prestados pelo combatente defensor dativo nomeado nos autos
“Inexiste direito à nova percepção de honorários em Segunda Instância, pois de acordo com o provimento n. 9/2007-CGJ, os honorários arbitrados pelo Juízo de Primeiro Grau abrangerão o patrocínio da causa até a decisão final, inclusive em instancias superiores”
[6]
.

À vista do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
ABSOLVER
os apelantes da prática do crime de associação para o tráfico [art. 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006], ficando
MARCOS VINÍCIUS MARQUES
definitivamente condenado à reprimenda de
6 anos e 8 meses de reclusão
, e
583 dias-multa
, e
JEOVANE DOS SANTOS DA COSTA
, à pena de
5 anos e 10 meses de reclusão
, e
500 dias-multa
, mantido para ambos o
regime semiaberto
para início de seu cumprimento, conservando-se inalterados os demais termos da sentença hostilizada.

É como voto.

[1]
TJMT, N.U 1001024-65.2021.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 5/9/2023, Publicado no DJE 6/9/2023.

[2]
TJMT, N.U 0040686-95.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/4/2022, Publicado no DJE 29/4/2022.

[3]
TJMT, N.U 1001907-15.2021.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/9/2023, Publicado no DJE 22/9/2023.

[4]
TJMT, N.U 1000067-46.2021.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/7/2023, Publicado no DJE 26/7/2023.

[5]
TJMT, N.U 0001294-41.2014.8.11.0026, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/12/2021, Publicado no DJE 24/1/2022.

[6]
TJMT, N.U 1001024-65.2021.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 5/9/2023, Publicado no DJE 6/9/2023.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023